Tribunal: TJES
Processo: 0000583-93.2014.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E VICE-PREFEITO (DECRETO-LEI N. 201/67, ART. 1º, II, C/C CP, ART. 71). 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESVIO DE VERBA/BEM PÚBLICO COM FIM ELEITORAL. REJEIÇÃO. CRIME COMUM QUE TUTELA PRIMARIAMENTE A PROBIDADE E O PATRIMÔNIO PÚBLICO. FINALIDADE ELEITORAL QUE CONSTITUI MERO EXAURIMENTO. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. OBTENÇÃO FORTUITA DE PROVAS (SERENDIPIDADE). REJEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO INICIADA CONTRA TERCEIRO SEM PRERROGATIVA. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. 3. PRELIMINAR DE BIS IN IDEM. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. 4. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI N. 201/67. DEFESA PRÉVIA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). 5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VICE-PREFEITO. COAUTORIA EM CRIME PRÓPRIO. REJEIÇÃO. COMUNICABILIDADE DA ELEMENTAR "PREFEITO" A TERCEIROS (CP, ART. 30). 6. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESPROVIMENTO. 7. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. DESPROVIMENTO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM E À SÚMULA N. 444/STJ. 8. RECURSO MINISTERIAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. 9. RECURSOS DEFENSIVOS E RECURSO MINISTERIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou o Prefeito e o Vice-Prefeito do Município de Nova Venécia/ES pela prática do crime de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso II (cinco vezes), do Decreto-Lei n. 201/67, na forma do crime continuado (CP, art. 71), pela utilização indevida de maquinário público (motoniveladora) em proveito próprio e alheio, para a realização de serviços em propriedades particulares, inclusive em município vizinho, com o objetivo de angariar votos para a reeleição. A sentença fixou a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. Os réus buscaram a absolvição e arguiram preliminares de nulidade e ilegitimidade. O Ministério Público recorreu para majorar a pena-base e afastar a continuidade delitiva em favor do concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (I) Definir se o crime de responsabilidade de Prefeito (DL 201/67, art. 1º, II), com dolo de angariar votos, atrai a competência da Justiça Eleitoral. (II) Estabelecer se a descoberta fortuita de provas contra o Prefeito, em interceptação telefônica legalmente autorizada contra terceiro, ofende o foro por prerrogativa de função. (III) Verificar se a absolvição administrativa por ausência de dolo impede a persecução penal pelo crime de responsabilidade. (IV) Averiguar se a ausência de resposta à acusação, em rito que prevê defesa prévia anterior ao recebimento da denúncia (DL 201/67, art. 2º, I), gera nulidade. (V) Esclarecer a responsabilidade penal do Vice-Prefeito por atos praticados em coautoria com o Prefeito. (VI) Analisar a suficiência do acervo probatório para manter a condenação por utilização indevida de bem público. (VII) Delimitar a legalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e da personalidade, e ao reconhecimento do crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência para processamento e julgamento dos crimes previstos no Decreto-Lei n. 201/67 é da Justiça Comum Estadual, por se tratar de crime comum (crime de responsabilidade impróprio). O objeto jurídico primariamente tutelado é a probidade administrativa e o patrimônio público municipal, de forma que a finalidade eleitoral na conduta é mero exaurimento, não deslocando a competência para a Justiça Eleitoral.

4.
Não há que se falar em nulidade por violação do foro por prerrogativa de função, pois a obtenção das provas contra o Prefeito e o Vice-Prefeito ocorreu de forma fortuita (princípio da serendipidade), a partir de interceptação telefônica validamente autorizada contra terceiro que não detinha prerrogativa funcional, sendo as provas obtidas legalmente.

5.
O princípio da independência das instâncias (criminal, cível e administrativa) afasta a alegação de
bis in idem
. A absolvição do agente na esfera administrativa, ainda que por ausência de reconhecimento do dolo, não vincula o juízo criminal, que possui autonomia para avaliar os fatos e a autoria delitiva.

6.
O crime de responsabilidade de Prefeito (DL 201/67) possui rito processual especial que prevê a defesa prévia antes do recebimento da denúncia. Tendo a defesa exercido a ampla defesa nessa fase, a omissão da formalidade posterior (resposta à acusação - CPP, arts. 396/396-A) não gera nulidade, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo para o acusado (
pas de nullité sans grief
).

7.
Embora os crimes do Decreto-Lei n. 201/67 sejam próprios da função de Prefeito, a elementar "Prefeito" comunica-se ao Vice-Prefeito (e a terceiros), nos termos do art. 30 do Código Penal, quando há comprovação de coautoria ou participação na conduta criminosa, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

8.
A condenação se sustenta em robusto acervo probatório, incluindo auto de inspeção judicial e depoimentos (judicial e eleitoral) que confirmam a utilização indevida da motoniveladora em propriedades particulares, fora da fronteira municipal e em desacordo com as leis de fomento rural, as quais exigiam o cumprimento de requisitos formais que foram ignorados. A prova da autoria é corroborada por interceptação telefônica que demonstra o envolvimento do Vice-Prefeito no emprego irregular da máquina.

9.
A dosimetria da pena está escorreita. O Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de ações penais em curso para negativar a personalidade do agente (Súmula n. 444/STJ). A utilização do cargo público para desviar o bem, com dolo de angariar votos e/ou obter interesses particulares, é inerente ao próprio tipo penal (DL 201/67, art. 1º, II), de modo que sua valoração negativa na culpabilidade configura
bis in idem
.

10.
Por fim, a repetição da conduta em curto espaço de tempo e com o mesmo
modus operandi
e vínculo subjetivo (mesma finalidade) configura crime continuado (CP, art. 71), e não concurso material (art. 69, CP), sendo a fração de 1/3 (um terço) adequada à prática de 05 (cinco) infrações. Via de consequência, inviável reconhecer a prática de crime único como pretende a defesa, tendo em vista terem sido 05 (cinco) as propriedades particulares beneficiadas com o uso do bem público.

11.
Recursos de Apelação defensivos e ministerial desprovidos. Sentença condenatória integralmente mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, Art. 5º, LV; Art. 29, X; Art. 96, I, "a"; Art. 96, II, "d"; Art. 109, IV; Art. 121; Código Penal, Art. 30; Art. 69; Art. 71; Código de Processo Penal, Art. 383; Art. 386; Art. 396; Art. 396-A; Art. 514; Art. 563; Código Civil, Art. 935; Código Eleitoral, Art. 35, II; Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), Art. 12; Decreto-Lei n. 201/67, Art. 1º, II; Art. 2º, I; Lei n. 9.504/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 164; STJ, Súmula n. 444; STJ, Súmula n. 659; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.687.963/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.05.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.851.033/MG, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 999.794/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no Inq n. 1.462/DF, Corte Especial, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 01.12.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.866.366/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 835.353/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 08.04.2024; STJ, HC n. 218.663/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.11.2012; STJ, REsp n. 1.474.086/AL, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.12.2016; STF, ADI 3915, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.06.2018; STF, Súmula n. 702.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000583-93.2014.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WILSON LUIZ VENTURIM e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: por maioria, conhecer os recursos, rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e negar provimento aos apelos do Ministério Público e da defesa dos acusados, mantendo integralmente a r. Sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000583-93.2014.8.08.0034

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
WILSON LUIZ VENTURIM
e
ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO,
em face da r. Sentença fls. 1014/1021-v (ID nº 10760386), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso II (cinco vezes) do Decreto-Lei nº 201/1967, na forma do art. 71, do Código Penal, impondo ao acusado Wilson Luiz Venturim e ao réu Antônio Ismael Ambrosino, pena totalizada de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais do
Ministério Público
às fls. 1097/1101 (ID nº 12006434), em que postula a revisão da dosimetria da pena, pugnando pela valoração negativa dos vetores da personalidade e da culpabilidade. Outrossim, requer o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP), em detrimento da continuidade delitiva (art. 71, CP), salientando a ocorrência de desígnios autônomos e ao dispor que resta inviável reconhecer a continuidade delitiva por fatos praticados em interregno superior a 30 (trinta) dias.

Razões recursais apresentadas pelo réu
Antônio Ismael Ambrosino
, às fls. 1111/1123 (ID nº 12006434), em que suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que exercia a função de vice-prefeito do Município de Nova Venécia/ES no período de 2009 a 2012 e que neste período não assumiu a função de Prefeito do Município, sendo inviável desse modo ser responsabilizado pelos atos promovidos pelo Chefe do Executivo. Diante disso, requer o acolhimento da preliminar, promovendo sua absolvição sumária, nos moldes do art. 397, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, a defesa aduz que inexistem provas nos autos de que o apelante teria se utilizado do maquinário público para obter benefício próprio. Salienta que os serviços realizados no polo industrial possuem previsão contratual e estavam todos incluídos no Plano Plurianual – PPA (Lei nº 2.995, de 18 de dezembro de 2009); na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO nº 3.108, de 22 de junho de 2011); na Lei Orçamentária Anual (LOA) e nas Leis orçamentárias específicas do ano em que praticadas as obras e que estas estavam previstas no programa social autorizado pela Legislação aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores e sancionada pelo Prefeito, já em execução em exercícios eletivos anteriores. Arremata que a ação do recorrente encontra amparo na exceção da Lei nº 9.504/1997, permitindo que no período eleitoral sejam executados programas autorizados em lei e em execução segundo leis orçamentárias dos exercícios pretéritos. Por fim, salienta que vários documentos que comprovam a legalidade dos atos cometidos pelo apelante se perderam em razão de enchente que atingiu o escritório local do INCAPER, dentre eles as atas do conselho municipal de desenvolvimento rural sustentável do Município de Nova Venécia, do exercício de 2012. Aduz que o documento citado comprovaria que várias associações de pequenos agricultores da região e regiões vizinhas foram beneficiadas pelas políticas públicas estabelecidas pelo conselho, abarcando ações continuadas da Administração, denominadas programas sociais. Conclui, desse modo, que o apelante não detinha autoridade para exercer as atribuições do Chefe do Executivo e que tais políticas constituem programas sociais visando beneficiar pequenos produtores rurais em regime de economia familiar. Com base nessa fundamentação, requer o conhecimento e provimento do recurso, para absolver o recorrente dos fatos relatados na peça incoativa, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razões recursais colacionadas pelo réu
Wilson Luiz Venturim,
em ID nº 11043365, arguindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum para julgamento da demanda, salientando que a sentença expõe em sua fundamentação que o desvio da verba pública era destinado para fins de campanha eleitoral, a ensejar a incidência do art. 109, inciso IV e art. 121 da Constituição Federal; art. 35, inciso II do Código Eleitoral e art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal e atrair a competência da Justiça Eleitoral; Subsequentemente, suscita preliminar de nulidade do processo por violação do foro por prerrogativa de função; o
bis in idem
ante a absolvição na esfera administrativa e a nulidade do recebimento da denúncia por ausência de abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação. No mérito, argumenta que a conduta perpetrada pelo acusado é atípica, ao dispor que não ficou comprovado que o Réu Wilson tinha conhecimento da utilização indevida de máquinas em propriedades particulares ou em município vizinho. Sucessivamente, sustenta a ausência de antijuridicidade da conduta praticada, ao argumento de que as máquinas executavam programas previstos em lei e que já estavam em andamento. Aduz, ademais, que inexiste comprovação de dolo na conduta do recorrente no intuito de lesar o ente público, o que afasta a configuração do tipo penal. Para tanto, alega que as máquinas eram locadas e empregadas para execução de programas municipais regulares, inexistindo ilegalidade cometida pelo gestor municipal. Diante disso, pugna pela incidência do princípio
in dubio pro reo,
promovendo sua absolvição na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por fim, postula pela revisão da dosimetria da pena, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais e extirpando a configuração do crime continuado (art. 71, CP), para reconhecer a prática de crime único, em razão de um único ajuste entre os apelantes.

Em
contrarrazões
apresentadas em face do recurso interposto pelos apelantes Antonio Ismael Ambrosino e Wilson Luiz Venturim, o Ministério Público se manifestou, respectivamente, às fls. 1126/1127-v (ID nº 12006434) e em ID nº 11598618, pugnando pelo conhecimento e não provimento dos apelos.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 15271815, da lavra da Procuradora de Justiça Carla Stein, em que opina pelo
conhecimento
dos recursos; rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, postula seja
negado provimento
aos recursos defensivos e
dado provimento
ao apelo do Ministério Público de 1º Grau.

É, em síntese, o relatório.
À revisão.

Vitória, 9 de outubro de 2025

*

O A SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-

Excelentíssimos senhores Desembargadores, ótima tarde para todos.

Também vou direto ao ponto, já que esse caso, estou por dois réus no mesmo processo.

No caso, estou pelo Prefeito Wilson Venturin, de Nova Venécia, e o vice-Prefeito Antônio Ambrosino, também de Nova Venécia.

Esse caso envolve crime de responsabilidade.

Excelências, esse caso em si, trata-se de uma condenação por crime de responsabilidade, já disse aqui os recorrentes, o senhor Wilson Venturin, conhecido como Wilson Japonês, Prefeito à época, e Antônio Ambrosino, vice-Prefeito à época, época de uma eleição no ano eleitoral, segundo o Ministério Público, eles teriam fornecido ou autorizado que alguma patrol da Prefeitura fizesse aquele nivelamento de estradas vicinais.

Isso acontece muito no interior. Quem trabalha e sabe do interior, das realidades da evasão das colheitas de café, sabe que precisa de programas da Prefeitura Municipal para que sejam terraplanadas as estradas vicinais. Isso é comum, inclusive tem programas adotados pela Secretaria de Agricultura de todos os estados que se mantenha esse tipo de atuação pelo Incaper, justamente para manter a viabilidade das estradas.

E por isso, excelências, pasme, me perdoe pelo termo, foi autorizado uma terraplanagem em algumas estradas vicinais e foi condenado pelo crime de responsabilidade a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses em regime semiaberto.

Inicialmente, esse processo foi via uma representação eleitoral, como já disse aqui. Se foi em época eleitoral, fizeram uma denúncia anônima dizendo, olha, a manutenção dessas estradas vicinais em período eleitoral é abuso de autoridade. E por isso abriram uma representação na Justiça Eleitoral, que depois foi encaminhada para a Justiça Comum, sabe-se lá por quê, mas foi ali de Nova Venécia.

Seguindo os fatos, a primeira preliminar apontada aqui pela defesa é a incompetência respeitável da justiça comum.

A gente está falando de crime eleitoral. A denúncia fala que o favorecimento era para ter votos para ocorrer abusos em políticas eleitorais e violações do artigo 73, § 10º, da Lei nº 9504 de 94, é assim que fala a denúncia.

Então estamos literalmente falando de hipotéticos crimes eleitorais.

E aí vem o Supremo Tribunal Federal no Inquérito 4435, 4º Agravo Regimental, e lavra a competência exclusiva da justiça eleitoral quando as acusações são pertinentes a tipos que envolvem aquela justiça especializada.

Não se pode haver Fórum Shopping. É isso que fala na Reclamação 36-009 do ministro Gilmar Mendes, de 2021, agosto de 2021.

Se toda a imputação da denúncia e a sentença reforça que o crime tinha objetivo de campanhas eleitorais abuso de poder, não devemos ter, contudo, a tramitação do feito na justiça comum.

Essa é a primeira preliminar.

A segunda preliminar que venho aqui abordar, excelências, é uma nulidade aqui das interceptações telefônicas.

Foi feita uma denúncia anônima, já disse aqui, em face do vice-Prefeito que teria autorizado o patrol a terraplanar estradas vicinais.

Ele, então, foi grampeado ali naquela representação eleitoral pelo juiz de Nova Venécia, e nesse grampo havia um encontro fortuito de provas, citando, então, o Prefeito Wilson Japonês.

O Ministério Público sabia, às folhas 55, o Ministério Público fala claramente que há participação do Prefeito Wilson Japonês. Mas diz ao magistrado que não incluiria formalmente o Wilson Japonês nesse inquérito para não haver o deslocamento do processo a esse egrégio Tribunal, cuja competência foi usurpada pelo juízo do primeiro grau.

Isso é indubitável.

Às folhas 263, o Ministério Público, inclusive, requer a oitiva do Prefeito, requer diligências da Prefeitura, requer documentação.

Trata o Wilson Japonês como verdadeiro investigado. E o Tribunal não sabe nada. O Tribunal fica sem conhecer. O Tribunal fica com sua competência usurpada, Desembargador, Risso.

Aqui estamos falando de uma competência constitucional.

Há um ato, sim, coator cometido pelo juiz de primeiro grau, ao não respeitar o artigo 2910 da Constituição Federal. E não venha dizer que há teoria do juiz aparente.

Olha, tenho dúvida se uma investigação contra prefeito fica no TJ ou fica aqui. Isso é base principiológica da Constituição.

Então houve sim uma quebra de sigilo ilegal e deveria esse tribunal corretamente anular essas provas imediatamente, conforme o Supremo diz na Reclamação 23.457 do ministro, o saudoso Teori Zavascki.

Continuando, ainda, excelências.

Não menos importante, trago aqui o precedente da hoje Presidente dessa casa, Desembargadora Janete Vargas Simões. Ela foi a Relatora desse mesmo caso na seara de improbidade e absolveu o réu Wilson Japonês na improbidade, dizendo o Desembargador Risso, que o Wilson Japonês, o Prefeito Wilson Venturin, não cometeu nenhum ato doloso específico ou doloso genérico para ensejar condenação de improbidade e por isso absolveu.

Está aqui a Apelação 0000822-22.2013, Relatoria Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado dia 04/10/2022, pela Primeira Câmara Cível.

Ora, estamos falando de análises de fatos e por isso deve ter uma coerência entre as instâncias tanto criminal como cível. Instâncias qualificadas.

Não estamos falando aqui de capitulações que caberiam em improbidade e não caberiam no criminal.

Aliás, não ser considerado dolo específico na improbidade e ser considerado crime no penal, com certeza está havendo uma interferência desarrazoada da esfera criminal.

Mas vou além.

O STJ confirma no RHC 173-448, Distrito Federal, ministro Reinaldo, que existe o princípio da coerência entre as searas do direito.

Ou seja, se analisamos aqui na seara do direito sancionatório da improbidade, que o réu não cometeu dolo, e não cometeu dolo genérico que é permitido na improbidade, ou seja, no mínimo ou hipoteticamente agiu com culpa e absolvido na improbidade, aplica-se a vedação do
non
bis idem
.

E, assim, nessa temática também requeremos a absolvição, porque essa própria casa aqui, na Relatoria da Desembargadora Janete, da improbidade aderente a esses fatos, absolveu o recorrente Wilson Venturin.

Agora, entro, excelências, especificamente no mérito quanto ao Wilson Venturin, Prefeito à época.

Não há nenhum diálogo que cite Wilson Venturin autorizando terraplanagens, até porque isso era uma prática da Secretaria de Agricultura, ou seja, um plano desenvolvido mensal, anual, plano plurianual, previsto em orçamento próprio.

Então é uma atividade essencial e corriqueira da Prefeitura.

Já pensou Desembargador Rissos, chove, desaba ali terras, ficariam como?

Os munícipes do interior que tem aquela plantação de café, desamparados? Ah, mas é período eleitoral, não podemos ter a máquina pública. Então deixamos o caos nesses períodos chuvosos e que se lasque para lá quem é do interior, que venha de bote, que venha de salva-vidas, algo assim.

Não existe isso.

Por isso que a lei eleitoral é clara. Quando se trata de planos sucessivos para a administração pública, continua em período eleitoral, não pode parar.

E, reforço, na representação eleitoral e na instrução, ninguém cita o nome do Prefeito Wilson Venturin.

E mais, o acusado Antônio Ambrosino fala claramente que nunca pediu ao Wilson Venturin, levar patrol para o interior para a denominada pessoa X, Y ou Z.

Nesse sentido, há sim uma condenação por responsabilidade objetiva. Ou seja, se é Prefeito, condena-se, mas não leva-se em conta os planos plurianuais e as leis municipais agrícolas que determinam a intervenção aqui do Prefeito em seu município.

E para finalizar, a dosimetria da pena não menos importante. A dosimetria foi aumentada por haver prejuízo ao erário.

Primeiro, digo, qual prejuízo ao erário existe se ele está realizando a função de abrir estradas vicinais com os próprios maquinários da Prefeitura?

É uma função pública.

Qual é o prejuízo?

A gasolina, o motorista, a diária do motorista, não se fala.

Então não há prejuízo ao erário, consecutivamente, o prejuízo faz parte da própria culpabilidade aqui do tipo penal, ou seja, fundamento inidôneo.

E para finalizar, excelência, vou para o segundo réu, que é o vice-Prefeito, o senhor Antônio Ambrosino.

Aqui também ele é acusado de crime de responsabilidade por ter, hipoteticamente, com o Prefeito autorizado o maquinário, só que ele é vice-Prefeito, excelências. Ele não tem capacidade e competência administrativa, ele não tem cargo nenhum. O vice-Prefeito, respeitosamente, em nada, é a mesma coisa. Ele não tem competência para determinar máquina ou não determinar máquina. Essa competência é do Prefeito e da Secretaria de Administração. E apenas o que ele fazia como o papel de um político era encaminhar as demandas para o Secretário de Administração.

Então, já que ele não tem competência, como é que ele teria a imputabilidade de ter desviado dinheiro ou serviço público? Se não faz o ato, não tem como determinar essa imputação do crime de responsabilidade para tanto.

E mais, além de nunca ter assumido a função pública, a defesa cita que em lei orgânica e, bem claro nas leis municipais, devem ser implementadas os programas de incentivos a produtores rurais, como já disse aqui, que foi o caso ali da terraplanagem das estradas vicinais.

O Ministério Público, ali no primeiro grau, não conseguiu fazer uma prova material contra o correu Antônio Ambrosino e reforça, como disse no início, que o Incaper é o responsável por esses programas.

Nesse sentido, excelências, também a dosimetria da pena para o senhor Antônio Ambrosino há um
bis
in
idem
dizendo que o prejuízo seria o maquinário realizando as obras, mas não há evidência e concretude de prejuízo algum.

Por isso, a defesa pede em preliminares comuns que sejam anulados os processos pela incompetência, pela quebra de sigilo ilegal, incompetência da justiça eleitoral e, em pedido sucessivo, a absolvição e, consecutivamente, se for o caso, a redução de pena.

É como se pede. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Sr. Presidente, tendo em vista a sustentação oral de sua excelência, doutor Carlos
Guilherme, vou pedir retorno dos autos para tirar umas dúvidas.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

21/
0
1/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Ao apresentar razões recursais em ID nº 11043365, o réu
Wilson Luiz Venturim
suscita preliminar de incompetência da Justiça comum para julgamento da demanda, salientando que a sentença expõe em sua fundamentação que o desvio da verba pública era destinado para fins de campanha eleitoral, a ensejar a incidência dos arts. 109, inciso IV, e 121, da Constituição Federal; art. 35, inciso II, do Código Eleitoral; e art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, a atrair a competência da Justiça Eleitoral para apreciação e julgamento do feito.

Apenas para contextualizar, disseca a denúncia de fls. 02/07 (ID nº 12006435) que:

“entre os dias 15 a 30 de julho de 2012, iniciando sua ação na Comarca de Nova Venécia, mas findando-a já na Comarca de Mucurici-ES, os denunciados,
em razão dos cargos públicos de Prefeito Municipal e Vice Prefeito de Nova Venécia, que ocupavam respectivamente, utilizaram-se indevidamente em proveito próprio e alheio, de bens, rendas e serviços públicos, ao usar, com objetivo de angariar votos para a reeleição, uma motoniveladora (patrol), marca “New Holland, 2011, B110B OCW – 7737, contratada às expensas da Municipalidade de Nova Venécia (contrato 33/2012 – fls. 25) para realizar trabalhos em propriedades particulares, inclusive de munícipes de Ponto Belo
, a seguir pormenorizado”.

Com base nisso, restaram os réus denunciados e condenados nas iras do art. 1º, inciso II (cinco vezes), do Decreto-Lei nº 201/1967, na forma do art. 71, do Código Penal.

Como dito, sustenta a defesa estar o julgamento eivado de nulidade, por abarcar matéria de competência absoluta da Justiça Eleitoral, tomando como base. dentre outros dispositivos legais, o disposto no art. 109, inciso IV, da Carta Magna.

Estatui a norma constitucional que:

“Aos juízes federais compete processar e julgar: IV
- os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas
, excluídas as contravenções e
ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral
;”.

Cumpre esclarecer que a matéria foi suscitada no curso do processo pela defesa, sendo rechaçada em sentença de fls. 1014/1021-v (ID nº 12006434), ao dispor o magistrado
a quo
que o crime supostamente praticado pelos réus, previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, constitui infração comum, de competência para processamento e julgamento da Justiça Estadual.

De fato, o delito estatuído no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967, que pune o desvio ou aplicação indevida de verbas ou rendas públicas por Prefeito, é classificado como
crime comum
(crime de responsabilidade de Prefeitos).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a competência para o julgamento é da Justiça comum Estadual, mesmo que o dolo do agente envolva finalidade eleitoral.

Isso porque, o objeto jurídico tutelado primariamente é a probidade administrativa e o patrimônio público, e não a lisura do pleito eleitoral, que pode ser mero exaurimento da conduta.

Acerca da matéria, lecionam os doutrinadores Rogério Sanches, Ronaldo Batista e Renee do Ó Souza (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; SOUZA, Renee do Ó; Leis Penais Especiais Comentadas artigo por artigo; Salvador: Editora Jus Podivm, 2019; 2ª edição; Pág. 316):

“(...)
o bem jurídico categorial (ou geral) tutelado pelo legislador é o patrimônio da Administração Pública, a preservação da probidade administrativa, idoneidade e austeridade das finanças públicas.
Trata-se, como anota Bernd Schunemann, em relação aos tipos de corrupção, de proteção do bem jurídico de confiança, categoria cunhada por Hefendehl, que compreende os
bens coletivos cuja existência depende de confiança dos cidadãos em certo estado de coisas, na probidade nos serviços e nas instituições públicas
”.

O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o tema em debate, reconhecendo a competência da Justiça comum para processamento dos feitos dessa natureza:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE ATRIBUI AO ÓRGÃO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS PREFEITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 29, X, DA CF). EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DO AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA (ART. 96, I, ALÍNEA “A”, E II, ALÍNEA “D”). AÇÃO PROCEDENTE. 1. A modificação da norma impugnada, desde que observada a continuidade normativa do conteúdo questionado, além do oportuno aditamento da petição inicial, não impede o conhecimento da ação direta. Precedentes. 2. Compete aos Tribunais da República a edição de atos normativos internos para a sua organização e administração, como expressão da autonomia que a Constituição lhes confere (art. 96, I, “a”, da CF). 3.
Uma vez atribuída aos Tribunais de Justiça a competência para o julgamento dos Prefeitos pela prática de crimes comuns, aí incluídos os crimes de responsabilidade impróprios (art. 1º do Decreto-lei 201/1967), incumbe a essas Cortes definir, em seus respectivos regimentos, o órgão interno responsável pela instrução e julgamento dessas ações.
4. É inválida a inclusão de norma com conteúdo próprio à disciplina dos regimentos internos dos Tribunais, por emenda parlamentar, ao projeto de lei apresentado pelo Tribunal de Justiça com o propósito de dispor sobre a organização judiciária do Estado, uma vez que violada a reserva de iniciativa disposta no art. 96, II, “d”, da CF, prevalecendo a previsão do Regimento Interno que comete aos órgãos fracionários do Tribunal (Câmaras Criminais) a competência para julgamento dos prefeitos. 5. Ação direta julgada procedente. (
STJ.
ADI 3915, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-06-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 27-06-2018
PUBLIC 28-06-2018
)”.

Outrossim, faço um destaque no sentido de que inexiste nos fatos imputados na exordial acusatória, declaração de que os réus atuaram com o fim de corromper ou alterar as votações resultantes das urnas eleitorais e/ou retirar sua credibilidade, o que poderia configurar a atração de competência para a Justiça Especializada Eleitoral.

In casu
, como exaustivamente enfatizado no bojo do processo, a conduta eminentemente imputada aos gestores públicos – Prefeito e Vice-Prefeito, consiste em utilização de bem público, com desvio de finalidade, para atender interesses particulares, visando de forma reflexa interesses próprios à reeleição.

Por fim, os fatos ilícitos dizem respeito à realização de obras com utilização de maquinário público do Município de Nova Venécia, em prejuízo ao erário municipal, com depreciação do patrimônio público do Município, não havendo, por conta disso, qualquer afetação a bens e/ou direitos de interesse público da União, a ensejar a competência da Justiça Federal e nem mesmo conexão com delitos eminentemente eleitorais.

Por esse motivo, por qualquer ângulo que se analise a questão,
REJEITO
a preliminar arguida, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para julgamento da ação que visa à responsabilização dos Chefes do Executivo Municipal, com esteio no Decreto-Lei nº 201/1967.

*

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Sucessivamente, o recorrente
Wilson Luiz Venturim
arguiu em razões recursais (ID nº 11043365) preliminar de nulidade do julgamento, sustentando que por ocupar cargo de Chefe do Executivo Municipal e abarcando a condenação atos cometidos, em tese, no exercício do mandato de Prefeito, caberia ao Tribunal de Justiça realizar investigação em seu desfavor; autorizar procedimento de interceptação telefônica; apreciar a causa e julgá-la, a teor da disposição do art. 29, inciso X, da Constituição Federal, e da Súmula nº 702 do Supremo Tribunal Federal.

O art. 29, inciso X, da Constituição Federal, prescreve que:

“O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...) X -
julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça
;”

Por sua vez, estatui o Enunciado nº 702, do Supremo Tribunal Federal:

“
A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual
; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.”

De plano, constato que os argumentos elencados pela defesa não se sustentam.

Conforme documentação acostada no curso da investigação, a interceptação telefônica autorizada a pedido do órgão de acusação tinha como alvo o indivíduo Ary José Gava Junior, representante da empresa Copemaq Comércio de Peças para máquinas e tratores, ao apurar o Promotor, após realização de denúncia anônima, a possível utilização de maquinário do Município em propriedades particulares, cujo uso estava desvinculado da função e do interesse público precípuo.

Referida informação consta do Ofício PMES nº 188/2012 (fls. 55/56 - ID nº 11043365), ao Batalhão da Polícia Militar do Município, em que constatou-se após a realização das interceptações telefônicas firmadas pelo celular do alvo (indivíduo Ary), diálogos firmados entre ele e o vice-prefeito do Município de Nova Venécia, conhecido como “Tonho Carreteiro”, na data de 09 de agosto de 2012, relatando o emprego da máquina locada pelo ente público em propriedades privadas, inclusive em outros Municípios.

Após essa interceptação, que identificou de maneira fortuita o envolvimento dos Gestores do Executivo do Município de Nova Venécia, é que o Promotor de Justiça se aprofundou nas investigações, inclusive apurando nomes dos proprietários das terras onde foi executado o servido pela máquina contratada pela Municipalidade (documentos de fls. 57/58).

Cumpre asseverar que foi feito inspeção judicial na data de 30 de agosto de 2012 (auto de inspeção às fls. 59/61), sendo apurado por meio de declaração de proprietários de terras, de que os serviços de terraplanagem realizados nos imóveis teriam sido concretizados por meio da máquina “patrol” contratada pelo Município de Nova Venécia e que a execução foi realizada de forma gratuita a pedido do Senhor “Tonho Carreteiro”, então vice-prefeito do município à época.

Tais fatos consubstanciaram a representação eleitoral instaurada no Tribunal Regional Eleitoral do Estado em face dos acusados, autuada sob o número 318-42.2012.6.08.0030 e inaugurada pela “Coligação Renovar para Crescer”, cujas provas orais coletadas naquele Juízo integram o processo administrativo instaurado em face dos acusados nos autos desta ação de responsabilidade.

Dito isto, constato que as provas coletadas em face do Prefeito e vice-prefeito decorrem de investigação promovida em face de sócio da empresa que contratou com o poder público, sendo apuradas as condutas ilícitas dos réus de maneira fortuita/causídica, o que afasta a alegação de nulidade por ofensa ao foro por prerrogativa de função (art. 29, X, CF).

O Superior Tribunal de Justiça, nessas hipóteses de pescaria probatória, em que o titular da prerrogativa de função não figura como alvo da investigação, tem ratificado a validade das provas extraídas de maneira fortuita, rechaçando eventuais vícios decorrentes da investigação e o pedido de nulidade ora aventado pela defesa, senão vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. NULIDADE. PRESENÇA DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESCOBERTA FORTUITA POSTERIOR. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte tem reiteradas manifestações no mesmo sentido adotado pelo Tribunal a quo, segundo o qual não se cogita violação às regras de competência na hipótese de encontro fortuito de provas - também conhecido como princípio da serendipidade - envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função.

2. Neste caso, o envolvimento da autoridade com prerrogativa de foro somente foi descortinado após a medida impugnada neste habeas corpus. De acordo com a documentação acostada nos autos, no curso das investigações, foram analisados aparelhos telefônicos apreendidos no cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão, trazendo indícios do envolvimento de Giovanni Corrêa da Silva, prefeito do município de Caratinga. Por esse motivo, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29, inciso X, da Constituição Federal. O inquérito foi distribuído à Quinta Câmara Criminal em 1º de abril de 2025.

3. Diante desse quadro e, considerando, ainda a informação de que o juízo de primeiro grau tomou providências para preservar a prerrogativa de foro do agente que detém essa condição, não se constata a ocorrência de constrangimento ilegal quanto a este ponto.

4. A questão relativa ao excesso de prazo para o encerramento do inquérito não foi objeto de debates por parte do Tribunal de Justiça, o que impede o pronunciamento deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A prisão preventiva foi mantida em razão da necessidade de acautelar-se a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Neste momento, não se vislumbra qualquer situação excepcional a justificar a pretendida soltura com eventual imposição de medidas cautelares diversas.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 999.794/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de 10/6/2025
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA A CISÃO DA INVESTIGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO INQUÉRITO NO STJ APENAS QUANTO À HIPÓTESE CRIMINAL RELACIONADA A DESEMBARGADORES. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES PELO TRIBUNAL LOCAL POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS A INVESTIGADO SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INVESTIGAÇÃO NO STJ AMPARADA EM ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO LÍCITOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE CRIMES DE CORRUPÇÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR DESEMBARGADORES. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES QUE NÃO INTERFERE NO JULGAMENTO DE PROCESSOS QUE DIZEM RESPEITO A HIPÓTEES CRIMINAIS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos de informação (e eventualmente de prova) que subsidiam o presente Inquérito foram obtidos de modo fortuito, a partir do cumprimento de busca e apreensão determinada pelo juízo de primeiro grau, a pedido do MPGO. Em outras palavras, a fonte dos elementos colhidos neste Inquérito afigura-se como independente de alegados hackeamento e extorsão. Trata-se do chamado "encontro fortuito de provas", previsto no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal: "São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras", que é amplamente admitido no STJ e no STF.

2. O juízo competente à época deferiu a busca e apreensão, a pedido do Ministério Público com atribuições naquela jurisdição, em decisão fundamentada, por entender presentes fundadas razões para tanto, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo.

3. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade).

Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova"
(AgRg no REsp 1.752.564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) 4. No julgamento do HC 106152/MS no STF, a Ministra Rosa Weber enfrentou temática semelhante e perfeitamente aplicável na espécie, afirmando que "É importante ter presente que, no início de uma investigação, há uma expectativa probatória que pode ou não se confirmar no curso do procedimento. A validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas sim à observância do devido processo legal.
Se o emprego de método especial de investigação, como a interceptação, foi validamente autorizado, a descoberta fortuita de outros crimes que não os de início previstos não padece de vício, sendo as provas respectivas passíveis de ser consideradas e valoradas no processo penal
. Na hipótese sub judice, as provas dos crimes de corrupção fortuitamente colhidas no curso da interceptação não parecem se revestir de ilicitude, pelo menos no exame que comportam nesta via estreita do habeas corpus, independentemente da sorte dos crimes contra a ordem tributária que motivaram em um primeiro momento a investigação. Não cabe cogitar, portanto, da concessão da ordem de ofício a respeito" (HC 106152, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016, grifei).

5. As mensagens extraídas dos celulares apreendidos no curso da "Operação Vendilhões" constituem informação verossímil sobre o pagamento de propina a Desembargadores do TJGO em troca de favorecimento judicial.

6. Alegações a respeito da licitude dos valores envolvidos na hipótese criminal investigada demandam instrução processual e, por essa razão, não autorizam o trancamento das investigações.

7. prosseguimento deste inquérito não interfere de qualquer modo nos processos que tramitam neste Tribunal, os quais dizem respeito a hipóteses criminais distintas.

Recurso conhecido e desprovido.

(
STJ.
AgRg no Inq n. 1.462/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 1/12/2021,
DJe de 15/12/2021
)”.

Nessa toada, restando competente o juízo de primeira instância para autorizar interceptação telefônica em face de indivíduo sem prerrogativa funcional, então sócio da empresa contratada pelo ente Estatal, descortinando-se por meio dessa medida condutas ilícitas outras cometidas pelos acusados, não subjaz nulidade na prova obtida de forma válida por meio de autorização judicial.

Por esses motivos,
REJEITO
a preliminar arguida, reconhecendo como válida a investigação que desvendou os fatos ora sob julgamento.

*

V O T O

PRELIMINAR DE BIS IN IDEM –

ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA ADMINISTRATIVA

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-A defesa do acusado Wilson Luiz Venturim arguiu nas razões recursais ID nº 11043365, que a condenação proferida na presente ação constitui
bis in idem
, haja vista a sua absolvição na esfera administrativa pelos fatos que lhe são imputados.

Sem razão, entretanto.

É assente o entendimento de que a esfera cível (improbidade), administrativa e criminal são
independentes e autônomas
.

A absolvição administrativa não impede a condenação criminal. Esta é a disposição do art. 1º do Decreto nº 201/1967, que estabelece: “
São crimes de responsabilidade do prefeito municipal, sujeitos a julgamento do poder judiciário, independentemente do pronunciamento da câmara dos vereadores
.”

Na abordagem do tema, dissecam com precisão os autores Rogério Sanches, Ronaldo Batista e Renee do Ó Souza (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; SOUZA, Renee do Ó; Leis Penais Especiais Comentadas artigo por artigo; Salvador: Editora Jus Podivm, 2019; 2ª edição; Pág. 320), cujos ensinamentos são preponderantes para o deslinde da matéria:

“
Em decorrência desse sistema de independência da instância, eventual aprovação do ato na esfera dos Tribunais de Contas não prejudica sua análise na esfera penal, visto não ser considerada como condição objetiva de punibilidade, nem de procedibilidade. A responsabilidade penal independe da conclusão do Tribunal de Contas, ainda que tenha aprovado as contas do ente administrativo
. (...) Por isso não há subordinação da denúncia a pronunciamento prévio da Câmara de Vereadores e nem conexão entre o julgamento político e o judicial”.

Pontuo que o próprio diploma processual penal é expresso acerca da independência entre as instâncias cível e penal, no art. 66, ao prescrever ser cabível o manejo de ação no Juízo cível para eventual reparação de danos independentemente da sentença absolutória na esfera criminal. Assim estatui a norma: “
Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato
”.

De igual modo estabelecem o art. 935, do Código Civi,l e art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), reforçando a possibilidade dos acusados serem responsabilizados de forma independente nas três esferas, cível, criminal e administrativa:

“Art. 935.
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
”.

“Art. 12.
Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”.

A título argumentativo e com fim de estancar a alegação de
bis in idem
sustentada pela defesa, colaciono remansoso precedente da Corte Superior, ao dispor que a aprovação das contas e/ou eventual juízo favorável ao réu na seara cível e administrativa não impede a persecução penal instaurada pelo órgão de acusação no Juízo criminal, quanto aos crimes de malversação do dinheiro público. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE PLANO. ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. DEFESA PRELIMINAR PREVISTA NO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos, aponta para uma retomada do curso regular do processo penal, ao inadmitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário.

Precedentes: HC 109.956/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz Fux e Dias Tóffoli, respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC 114.924/RJ (DJe de 27/08/2012).

2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro Marco Aurélio, no sentido de que, "no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício."

3. Acolher a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo ou porque as obras licitadas não sofreram superfaturamento e inexiste prova de recebimento de vantagem indevida pelo acusado, demanda exame acurado da prova, própria da fase instrutória da ação penal, uma vez que tal situação fática não se encontra evidenciada de forma inequívoca nos autos.

4.
O fato de o Tribunal de Contas aprovar as contas a ele submetidas, embora possa ser considerado em favor do Paciente, não obsta, diante do princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal, a persecução penal promovida pelo Ministério Público, quando não se evidencia, estreme de dúvidas, a inocência do acusado.

5. A tese defensiva de falta de justa causa para a ação penal pela inexistência de malversação das verbas demanda minucioso exame do conjunto fático e probatório, que deve ser feito pelo Juízo ordinário, durante a instrução criminal contraditória. Afinal, quando a versão de inocência apresentada é contraposta por elementos indiciários apresentados pela acusação, incabível o deslinde da controvérsia na via estreita do habeas corpus.

6. A defesa prévia é necessária apenas em crimes funcionais próprios e na hipótese de estar embasada exclusivamente em representação. A denúncia imputa ao Paciente crime de fraude à licitação - que pode ser praticado por qualquer pessoa -, sendo desnecessária, portanto, a obediência à regra do art. 514 do Código de Processo Penal.

7. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício.

8. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ.
HC n. 218.663/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/11/2012,
DJe de 23/11/2012
)”.

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. LEI N 8.666/1993 E DECRETO-LEI N. 201/1967. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA. PERSUASÃO RACIONAL. DESVIO DE RECURSOS DO FNDE E DE OUTRAS VERBAS FEDERAIS. PREFEITURAS DO ESTADO DE ALAGOAS. LONGO PERÍODO DELITIVO COMPREENDIDO ENTRE 2001 E 2005. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. FRAUDE EM LICITAÇÕES. CRIMES LICITATÓRIOS E OUTROS DELITOS. DESVIO DE FINALIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE DE DECRETAÇÃO. PRORROGAÇÕES. LEGALIDADE. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ROBUSTO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO, ALÉM DE DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INCIDENTAIS. CONVERSAS GRAVADAS EMPRESTARAM VEROSSIMILHANÇA À EMPREITADA DELITUOSA E NOTORIAMENTE NÃO REPRESENTARAM A ÚNICA FONTE NO CENÁRIO FÁTICO-JURÍDICO DISPOSTO NA AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE CASSAÇÃO DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA . AUSÊNCIA DE INTERESSE E UTILIDADE. EM FACE DA PERSUASÃO RACIONAL, AS REFERÊNCIAS À QUANTIDADE DE DIÁLOGOS ENTRE OS RÉUS, ORIUNDOS DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS INCIDENTAIS, FORAM UTILIZADAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM COMO ARGUMENTO OBITER DICTUM. ESTRUTURAÇÃO DE SEU LIVRE CONVENCIMENTO. ACÓRDÃO A QUO NÃO VIOLOU O ART. 619 DO CPP. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.

(...)

12. A intercomunicação das jurisdições administrativa e criminal é fato reconhecido pela jurisprudência.
Também é reconhecido que a jurisprudência penal é que repercute de modo absoluto na civil e na administrativa, quando reconhece o fato ou a autoria do crime, e não o contrário.

13. Os réus eram prefeitos de municípios do interior do Estado de Alagoas - locais extremamente pobres, com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os mais baixos do País - e foram condenados em razão de malversação de verbas públicas, por volta de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE/MEC, particularmente em função de desvio de merenda escolar que seria servida aos mais desvalidos - crianças pertencentes ao substrato mais carente de recursos da população alagoana -, que se valem, muitas vezes, das refeições escolares como única fonte alimentar decente ao longo do dia. Portanto, os prefeitos envolvidos nas atividades ilícitas tiraram literalmente o pão da boca dos mais necessitados.

14. Muito embora o dolo intenso não se preste a fundamentar a exasperação da pena, in casu é desnecessária a reformulação da dosimetria, porquanto a conduta extremamente reprovável dos réus, de per si, fundamentaria a majoração das suas penas para muito além das sanções mínimas, como, por fim, estabeleceu o acórdão a quo.

15. O Tribunal de origem se firmou em seu regimento interno para afastar a necessidade de Revisor no presente caso; logo, é incabível a alegada violação de dispositivo de regimento interno de tribunal nas razões do recurso especial, cujo cabimento é restrito à análise da lei federal.

16. O Tribunal a quo, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela condenação dos réus com base no conteúdo probatório e amparado nas próprias nuances do caso, em decorrência da suficiência do material documental consubstanciada em laudos periciais, depoimentos de testemunhas, além de confissões, entre outras provas. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

17. Não se evidencia a alegada violação do art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o fornecimento da prestação jurisdicional se ajustou à pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do decisum a quo.

18. Recursos especiais improvidos.

(
STJ.
REsp n. 1.474.086/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe de 2/2/2017
)”.

Isto posto, sem mais delongas,
REJEITO
a arguição de
bis in idem
formulada pela defesa, pois a absolvição por ausência de reconhecimento de
ato doloso
na esfera administrativa não vincula o juízo criminal.

*

V O T O

NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA

DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Sucessivamente, nas razões recursais ID nº 11043365, o acusado Wilson Luiz Venturim, então Prefeito do Município de Nova Venécia/ES, alega nulidade do julgamento por não ter sido conferido à defesa oportunidade para apresentação de resposta à acusação (art. 396 e 396-A, CPP), designando o magistrado
a quo
, logo após o recebimento da denúncia, audiência de instrução e julgamento.

Expõe, em continuidade, ofensa aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), requerendo a declaração de nulidade dos atos posteriores ao recebimento da peça acusatória.

Pois bem.

Acerca do tema das nulidades processuais, prevê o art. 563, do Código de Processo Penal, que “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
”

O princípio em voga, conhecido como
pas de nullité sans grief
, indica que somente deve ser declarado nulo o ato quando comprovado efetivo prejuízo para aquele que o alega, sendo ainda indevida a declaração quando o ato puder ser refeito e/ou suprido por outro subsequente.

Pacífica a orientação dos Tribunais Superiores a respeito do tema, que tem sido reproduzido de forma maciça pelos demais Tribunais, conforme comprovam os arestos que seguem:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. MICROSSISTEMA PROTETIVO. LEI 13.431/2017, ECA E CF. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO DEPOIMENTO ESPECIAL. QUESITOS DA DEFESA NÃO RESPONDIDOS ESPECIFICAMENTE NO ESTUDO PSICOLÓGICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RELEVÂNCIA DOS QUESITOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROVA EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DELITOS SEXUAIS. PRÁTICA CLANDESTINA. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR VALOR PROBANTE. RATIFICAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121 DO STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NÃO INDICAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS LEGAIS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A renovação da oitiva da vítima é expressamente vedada pelo art. 11, § 2º, da Lei. n. 13.431/2017, o qual estabelece que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima - o que não ocorreu na espécie - ou da testemunha, ou de seu representante legal. Ademais, deve-se preservar a integridade da ofendida, de modo a evitar sua revitimização. Precedentes.

2. Na fase inquisitiva, foi colhido o depoimento especial da vítima.

A não renovação do referido ato processual em juízo foi justificada com base na condição psicológica da vítima, que, apesar da insistência do Ministério Público estadual, não concordou em reproduzir seu relato, o que, todavia, não impediu o exercício do contraditório pela defesa.

4. "
A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP
" (AgRg no RHC n. 213.204/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). (...) (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.866.366/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE A DESTRUIÇÃO E PERDA DOS BENS APREENDIDOS. DESNECESSIDADE. NÃO ATINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INDULTO NATALINO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADES PROCESSUAIS. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO E DO LOCAL DA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA COMO UM DOS ELEMENTOS QUE INDICAM A PRÁTICA DELITIVA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

7.
Nesse sentido, "A decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (princípio da pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas
" (AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). (...) (
STJ.
AgRg nos EDcl no HC n. 835.353/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de 11/4/2024
)”.

In casu
, verifico por meio da decisão de fls. 800/801-v (ID nº 10760386), que o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, ao receber os autos, rechaçou as preliminares arguidas pela defesa, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, inexistindo, nessa sequência de atos processuais, mácula ao devido processo legal.

Cumpre enfatizar que os crimes de responsabilidade possuem rito próprio previsto no Decreto nº 201/1967, estabelecendo o art. 2º, inciso I, o seguinte procedimento que deve ser adotado pelo julgador:

“Art. 2º.
O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações
:

I -
Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias.
Se o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, dentro no mesmo prazo.” [...].

A norma especial em comento foi devidamente aplicada pelo juízo
a quo
, tendo a defesa do acusado Wilson Luiz Venturim tido a oportunidade de apresentar as teses defensivas antes mesmo do recebimento da denúncia, conforme atesta a defesa prévia colacionada às fls. 780/789 (ID nº 12006435).

Nesta oportunidade, os advogados constituídos pelo acusado arguiram preliminares e requereram a absolvição sumária do réu, apresentando as teses defensivas que entenderam pertinentes ao julgamento da demanda.

Sendo assim, aferido de forma escorreita a incidência da norma especial e tendo a defesa tido oportunidade de se manifestar antes do recebimento da denúncia, o que evidencia a ausência de prejuízo ao acusado quanto ao devido processo legal aplicado na espécie,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pela defesa do réu Wilson Luiz Venturim.

*

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO VICE-PREFEITO

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-Nas razões recursais de fls. 1111/1123 (ID nº 12006435), o apelante Antônio Ismael Ambrosino suscita questão prejudicial de mérito consistente na ilegitimidade passiva, ao dispor que não assumiu o cargo de Prefeito no período de seu mandato (2009 a 2012), não podendo, desse modo, ser responsabilizado por atos promovidos pelo Chefe do Executivo.

Arremata que no período supracitado o vice-prefeito encontrava-se de “prontidão” e que somente assumiria as funções nas vacâncias do Prefeito, inexistindo, nos autos, provas de ter praticados as condutas imputadas na denúncia. Sustenta, ainda, que a alegação exposta encontra amparo na disposição da súmula nº 164 do STJ.

A tese sustentada pela defesa não merece acolhimento.

O Enunciado nº 164, do STJ, estabelece que
“O PREFEITO MUNICIPAL, APÓS A EXTINÇÃO DO MANDATO, CONTINUA SUJEITO A PROCESSO POR CRIME PREVISTO NO ART. 1. DO DEC. LEI N. 201, DE 27/02/67”.

A norma em comento apenas explicita que muito embora tenha se encerrado o mandato do Prefeito, continua o gestor público responsável pelos atos praticados no período em que ocupou o cargo, podendo eventual responsabilização ser instaurada
a posteriori
.

Dessa maneira, consigno que embora o Decreto nº 201/1967 estabeleça penalidades direcionadas à figura do Prefeito ou quem esteja no exercício do seu cargo nas hipóteses de vacância, em relação aos delitos funcionais cometidos na atribuição da gestão da coisa pública, é perfeitamente cabível a condenação de terceiros e/ou outros funcionários públicos que tenham praticado as condutas ilícitas em coautoria e/ou participação.

A matéria é bem explanada pelos autores Rogério Sanches, Ronaldo Batista e Renee do Ó Souza (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; SOUZA, Renee do Ó; Leis Penais Especiais Comentadas artigo por artigo; Salvador: Editora Jus Podivm, 2019; 2ª edição; Pág. 316), enfatizando a possibilidade de condenação de terceiro dada a comprovação de materialidade e autoria para a prática delitiva em conjunto com o Chefe do Executivo Municipal:

“Os crimes previstos no Decreto-Lei 201/1967 são todos próprios, uma vez que somente podem ser praticados pela pessoa que se encontra na função de Prefeito, ainda que exercida por pouco tempo, seja pelo Vice-Prefeito, seja pelo Presidente da Câmara de Vereadores ou outrem.
É admitida, todavia, a autoria ou participação uma vez que a qualidade de Prefeito, por ser elementar do tipo, comunica-se aos demais, nos termos do art. 30 do Código Penal
. (...)
Poderão, então, responder pelos crimes previstos nessa lei, outro funcionário público que auxilia o Prefeito a praticar o crime e mesmo o particular que também concorra para tanto
”.

Outrossim, afastada a alegação de ilegitimidade passiva, destaco que a avaliação acerca da existência de provas de materialidade e autoria do crime compete à análise de mérito do presente recurso.

Nesse caminhar,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela defesa do réu Antônio Ismael Ambrosino, passando à apreciação das matérias de fundo arguidas pelas defesas.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Conforme relatado, tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
WILSON LUIZ VENTURIM
e
ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO,
em face da r. sentença (ID nº 12006434) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso II (cinco vezes), do Decreto-Lei nº 201/1967, na forma do art. 71, do Código Penal, impondo ao acusado Wilson Luiz Venturim e ao réu Antônio Ismael Ambrosino, pena totalizada de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Com o fim de contextualização dos fatos, relata a denúncia de fls. 02/07 (ID 10760386):

"[...]
entre os dias 15 a 30 de julho de 2012, iniciando sua ação na Comarca de Nova Venécia, mas findando-a já na Comarca de Mucurici/ES, os denunciados, em razão dos cargos públicos de Prefeito Municipal e Vice Prefeito de Nova Venécia, que ocupavam respectivamente, utilizando-se, indevidamente, em proveito próprio e alheio, de bens, rendas ou serviços públicos, ao usar, com objetivo de angariar votos para a reeleição, uma motoniveladora (patrol), marca New Holland, 2011, B110B OCW – 7737, contratada às expensas da Municipalidade de Nova Venécia (contrato 33/2012 – fls. 25), para realizar trabalhos em propriedades particulares, inclusive de munícipes de Ponto Belo, a seguir pormenorizado.
[...]".

Consigna a peça acusatória que o inquérito policial está lastreado de provas colhidas nos autos da Representação Eleitoral nº 318-42.2012.6.08.0030, deflagrada pela “Coligação Renovar para Crescer”, tendo sido naquela ação realizada inspeção judicial na Comarca de Nova Venécia e em Ponto Belo.

Segundo essa diligência investigativa, constatou-se, dada a narrativa da denúncia, que foi realizado serviço de terraplanagem de aproximadamente 1.000 (mil) metros na propriedade da Sra. Maria Perlate Sebim, localizada no Distrito de São Luiz, na Comarca de Nova Venécia e na propriedade do Sr. Jucelino Nunes, também naquela localidade, cuja terraplanagem restou concretizada em aproximadamente 400 (quatrocentos) metros. Somado a isso, a inspeção constatou realização de serviços pela máquina na propriedade do Sr. “Briski”, tendo sido encontrado um platô recém-construído, asseverando a testemunha Sr. José Arthur Alves Moreira que o serviço foi realizado em 28/08/2012.

Disseca ainda a peça acusatória (fl. 05 – ID nº 10760386):

“Dando prosseguimento à inspeção, todos se deslocaram a um assentamento e lá foi constatado o trabalho de terraplanagem em seis estradas particulares.

Já na propriedade de “Francischeto”, também foi verificada terraplanagem recente de abertura de estrada, ao lado de terra arada e cavada pela lavoura.

Na propriedade de Juadir Cavati foi constatado serviço executado pela máquina citada e o local de seu estacionamento. Averiguou-se que essa propriedade está inserida no Município de Ponto Belo”.

Dispõe o órgão ministerial, que os serviços prestados com utilização da máquina alugada pela Prefeitura do Município de Nova Venécia eram destinados a angariar votos para a reeleição que ocorreria aquele ano, imputando aos réus o crime de responsabilidade na forma do art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967.

Por meio da sentença de fls. 1014/1021-v (ID nº 10760386), o MM. Juiz procedeu à
emendatio libelli
(art. 383, CPP), reconhecendo a comprovação dos fatos descritos na denúncia em 05 (cinco) propriedades privadas, pertencente à Sra. Maria Pertele Sebim; ao Sr. Jucelino Nunes; ao Sr. “Briski”; ao Sr. Francischeto” e ao Sr. Juadir Cavati.

Via de consequência, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 1º, inciso II (cinco vezes), do Decreto-Lei nº 201/67, nos moldes do art. 71, do Código Penal.

Irresignados com a condenação, os recorrentes postulam pela absolvição (art. 386, CPP), dispondo que as provas de autoria delitiva e do conhecimento da utilização do maquinário para realização de serviços em propriedades particulares é frágil, não subsidiando a condenação proferida em primeira instância.

O apelante
Antônio Ismael Ambrosino
, expõe em razões recursais às fls. 1111/1123 (ID nº 12006434) que os serviços realizados no polo industrial possuem previsão contratual e estavam todos incluídos no Plano Plurianual – PPA (Lei nº 2.995, de 18 de dezembro de 2009); na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO nº 3.108, de 22 de junho de 2011); na Lei Orçamentária Anual (LOA) e nas Leis orçamentárias específicas do ano em que praticadas as obras e que estas estavam previstas no programa social autorizado pela Legislação, aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores e sancionada pelo Prefeito, já em execução em exercícios eletivos anteriores. Arremata que a ação do recorrente encontra amparo na exceção da Lei nº 9.504/1997, permitindo que no período eleitoral sejam executados programas autorizados em lei e em execução segundo leis orçamentárias dos exercícios pretéritos. Conclui, desse modo, que o apelante não detinha autoridade para exercer as atribuições do Chefe do Executivo e que tais políticas constituem programas sociais visando beneficiar pequenos produtores rurais em regime de economia familiar.

O recorrente
Wilson Luiz Venturim,
assevera em razões recursais (ID nº 11043365) que conduta perpetrada é atípica, ao dispor que não ficou comprovado que tinha conhecimento da utilização indevida de máquinas em propriedades particulares ou em município vizinho. Sucessivamente, alega a ausência de antijuridicidade da conduta, ao argumento de que as máquinas executavam programas previstos em lei e que já estavam em andamento. Aduz, ademais, que inexiste comprovação de dolo no intuito de lesar o ente público, o que afasta a configuração do tipo penal. Para tanto, alega que as máquinas eram locadas e empregadas para execução de programas municipais regulares, inexistindo ilegalidade cometida pelo gestor municipal. Por fim, postula pela revisão da dosimetria da pena, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais e extirpando a configuração do crime continuado (art. 71, CP), para reconhecer a prática de crime único, em razão de um único ajuste entre os apelantes.

O órgão ministerial, por sua vez, limita-se a questionar a dosimetria da pena, postulando em razões recursais de fls. 1097/1101 (ID nº 12006434), pela necessidade de valoração negativa dos vetores da personalidade e da culpabilidade. Outrossim, requer o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP), em detrimento da continuidade delitiva (art. 71, CP).

Dito isso, passo à apreciação do pedido absolutório formulado pela defesa dos acusados (art. 386, CPP).

Estatui o dispositivo legal em comento (art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967):

“Art. 1º.
São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal
, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

[...]

Il -
utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos
;

§ 1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a
pena de reclusão, de dois a doze anos
, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos;” [...].

Analisando as provas coletadas no decorrer da instrução criminal, constato que a
materialidade do crime
decorre do contrato de prestação de serviços públicos firmado entre o Município de Nova Venécia/ES e a empresa Nortmaq Terraplanagem e Construções Ltda., em que foi realizada a locação da máquina descrita na denúncia (fls. 32/37 – ID nº 10760386) e o auto de inspeção judicial de fls. 59/61 (ID nº 10760386), em que foi apurada a utilização do citado bem irregularmente em propriedades privadas, inclusive em Municípios vizinhos.

A
autoria delitiva
, de igual modo, resta indubitável e decorre do procedimento de interceptação telefônica autorizada judicialmente, tendo como alvo o representante da empresa Copemaq Comércio de Peças para máquinas e tratores, Sr. Ary José Gava Junior, às fls. 55/56 (ID nº 10760386), que identificou de forma fortuita diálogo realizado entre a linha interceptada e o Vice-Prefeito “Tonho Carreteiro”. Nesta interceptação, o vice-prefeito dialogava acerca da realização de trabalho com a máquina na localidade de Oratório, situada em região limítrofe ao Município de Nova Venécia (Mucurici), na propriedade do Sr. Juadir Cavati. Esboça o Vice-Prefeito Sr. Antônio Ismael Ambrosino, preocupação e requer junto ao sócio da empresa a realização de diligências com o fim de conferir legalidade ao serviço prestado na propriedade particular.

De mais a mais, os depoimentos colhidos nos autos da representação eleitoral (fls. 48/75 - ID nº 10760386) e coletadas em juízo (fls. 914/921 - ID nº 10760386) consubstanciam provas de autoria delitivas suficientes para o juízo condenatório.

Nos autos da representação eleitoral, o depoente Sr. José Arthur Alves Moreira (fls. 46/47 – ID nº 10760386), frisou ter visualizado o maquinário alugado pelo Município de Nova Venécia prestando serviços em propriedades particulares fora da região de fronteira da municipalidade, dispondo:

“(...)
que o depoente viu a máquina trabalhando no outro município, que viu a máquina fazendo trabalhos em estradas vicinais
(...)
que sabe que a propriedade onde a máquina estava trabalhando pertence à família de sobrenome Dalmázio; que as fotos registram a máquina na propriedade do Senhor Juadir; que a propriedade do Sr. Juadir também fica na outra margem do rio, em Município diverso de Nova Venécia
; (...)
que ontem mesmo viu uma máquina “agregada” da Prefeitura fazendo serviços em terra particular, precisamente para o Senhor Alailto Briski
;
que da cidade até a propriedade do Senhor Briski dista 35km, dentro do Município de Nova Venécia
;
que também foram feitos trabalhos no assentamento celestrina, que o depoente inclusive tem fotos deste último trabalho da máquina.
(...)
que no assentamento já referido, as máquinas também fizeram trabalhos para particulares;
(...)
que o trabalho realizado na propriedade do Senhor Briski foi uma espécie de “terreiro”
(...)”.

O depoente Sr. Sebastião José da Silva, igualmente prestou depoimento na ação de representação eleitoral que tramitou em face dos acusados, dispondo às fls. 48/49 (ID nº 10760386) ter sido o responsável por tirar as fotografias que constam nos autos, identificando mediante denúncias por ele encaminhadas, a máquina do Município de Nova Venécia prestando serviços em propriedades particulares e fora das regiões atendidas pela Municipalidade.

Referida testemunha foi ouvida sob o crivo do contraditório judicial (termo de assentada às fls. 914/921 - ID nº 10760386), oportunidade em que ratificou o seu depoimento prestado na Justiça Eleitoral, no sentido de ter visualizado a máquina “patrol” parada em residência vizinha à do Sr. Juadir Cavati, atravessando a ponte de Oratório, no Município de Mucurici/ES.

Cumpre enfatizar que malgrado na esfera judicial, alguns depoentes tenham enfatizado ser rotineiro no Município a realização de programas de agricultura de forma contínua, sem paralisação em período eleitoral, inclusive em regiões limítrofes, fora do Município de Nova Venécia, o depoimento da Sra. Ana Gorete Molinário Frigério, na esfera judicial, refuta essa possibilidade (termo de assentada às fls. 914/921 - ID nº 10760386).

Destaco que a depoente Ana Gorete Molinário Frigério declara em audiência ter desempenhado o cargo de Chefe de Gabinete durante 22 (vinte e dois) anos, inclusive no período em que os apelantes estavam no desempenho de seus mandatos. Relata a depoente desconhecer no período em que desempenhou o cargo na prefeitura que os serviços dos programas de agricultura e outros programas sociais passam abranger municípios outros, alegando que os trabalhos da prefeitura eram circunscritos à região de Nova Venécia.

Não bastasse isso, as provas colhidas
in locu
pelo juiz eleitoral, por meio de inspeção judicial, corroboram a denúncia formulada pelo Ministério Público, quando ao
animus
doloso dos apelantes e a utilização de maquinário da prefeitura, além da fronteira do Município e mais, para atividades de interesse eminentemente particulares (auto de inspeção judicial de fls. 59/61 - ID nº 10760386.

Cumpre consignar que a alegação da defesa de que as atividades eram legais, pois estavam previstas em leis aprovadas pelo Legislativo e regulamentada em projetos da Secretaria da Agricultura voltados ao fomento do pequeno produtor rural, inclusive com aprovação prévia em lei orçamentária vigente, não encontra respaldo nas provas documentais colacionadas ao processo.

As normas regulamentadoras do fomento ao produtor rural no município, são as seguintes, abaixo discriminadas no feito:

“Pronaf plano de trabalho da Secretaria da Agricultura (fls. 163/170), dezembro de 2010 a abril de 2010

Lei nº 2.942/2009 – autoriza o poder executivo a realizar parceria com produtores rurais fls. 171/186

Lei nº 2.939/2009 – fls. 692/695 - volume 03 parte 01 – autoriza o poder executivo municipal a construir, recuperar e licenciar barragens nas propriedades dos produtores rurais do Município de Nova Venécia

Lei nº 2.940/2009 – fls. 698/699 - volume 03 parte 01 – autoriza o poder executivo municipal a realizar parceria com produtores rurais objetivando a prestação de serviços de horas-máquina cm trator de pneus.

Lei nº 2.938/2009 – fls. 701/704 - volume 03 parte 01 – autoriza o poder executivo municipal a realizar parceria com produtores rurais deste Município objetivando a confecção de terreiros de resina asfáltica em propriedades rurais”.

O regramento supracitado, colacionado aos autos pelos advogados dos acusados, não beneficia a defesa.

Digo isso porque para os produtores rurais serem beneficiados pelos projetos acima listados é necessário o preenchimento de requisitos previsto na lei, como estar definido como produtor rural regularmente cadastrado junto à Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Nova Venécia, possuir cadastro de parceria ou cópia do Imposto Territorial Rural (ITR), no momento do cadastro (art. 3º, § 4º, lei nº 2.939/2009).

Essas entre outras exigências previstas para o beneficiamento dos serviços pelos produtores rurais, incluindo as propriedades privadas que se utilizaram da máquina alugada pela Municipalidade, não restaram comprovados pela defesa.

Ao contrário, restou consignado no decorrer na persecução penal, por meio da inspeção judicial e através das proas orais colhidas em juízo, que o beneficiamento dos produtores rurais era feito verbalmente, sem atendimento aos requisitos legais, em regiões localizadas fora da Municipalidade e com o fim de atendimento a interesses particulares.

O depoimento judicial do Sr. João Daré Vemturim (termo de assentada de fls. 914/921 - ID nº 10760386) apenas solidifica a tese acusatória. Citado depoente salientou integrar o Conselho Municipal de Agricultura do Município de Nova Venécia e enfatizou ter visualizado as máquinas da municipalidade prestando serviços em São Mateus, alegando ainda ser corriqueiro o empréstimo de máquinas pela Prefeitura para realização de obras e serviços em propriedades particulares.

Diante disso, insubsistente a tese absolutória, na medida em que são fartas as provas de materialidade e autoria delitivas que pendem em face dos réus quanto à configuração do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, cujos os beneficiados foram as propriedades particulares da Sra. Maria Pertele Sebim; do Sr. Jucelino Nunes; Sr. “Briski”; Sr. Francischeto” e Sr. Juadir Cavati.

Sendo assim, passo à análise da dosimetria da pena dos réus.

Requer o Ministério Público (fls. 1097/1101 – ID nº 12006434) a valoração negativa dos vetores da personalidade e da culpabilidade, assim como o reconhecimento do concurso material de crimes ao invés da continuidade delitiva.

De outra banda, a defesa do réu Wilson Luiz Venturim, postula em razões recursais (ID nº 11043365) o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais e o reconhecimento de crime único, extirpando a configuração do crime continuado (art. 71, CP).

O crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967, estabelece pena abstrata de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão (§1º da norma).

Na análise dos vetores fixados no art. 59, do Código Penal, o julgador reconheceu como negativo para ambos os réus apenas as circunstâncias em que praticado o crime, explicitando que (fl. 1019/1021-v – ID nº 12006434):

“as circunstâncias são negativas,
diante do modo de execução do delito, realizado a mais de 100 (cem) quilômetros da sede, inclusive fora dos limites do território do Município de Nova Venécia (...), dificultando a transparência do ato e, por conseguinte, a descoberta da prática delitiva, o que ultrapassa e muito o tipo penal
, o qual descreve a conduta de: “utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos”.

Via de consequência, o magistrado
a quo
fixou a pena base dos acusados em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Observo que os fundamentos empregados pelo juiz
a quo
atendem à disposição do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e revelam o dolo dos agentes que extrapola a valoração do tipo incriminados conferida pelo legislador. Diante disso, preservo a negativação das circunstâncias em que cometido o crime, assim como a majoração da pena-base, arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dado o intervalo mínimo e máximo da pena abstrata prevista para o tipo penal.

Por sua vez, o órgão ministerial pugna pela negativação da personalidade dos condenados, ao asseverar que “
ambos respondem outros processos criminais
”.

Outrossim, requer a mácula da culpabilidade dos agentes, ao dispor que os recorridos se utilizaram da máquina pública e do cargo que ocupavam para adquirem interesses próprios, consistente no angariamento de votos para a reeleição.

Todavia, constato que a dosimetria da pena percorrida pelo magistrado encontra-se escorreita, desmerecendo retoques.

No que pertine à personalidade, assentou o Superior Tribunal de Justiça que é vedado o emprego de ações penais em curso com o fim de exasperar a pena base e reconhecer como negativa a personalidade do agente, sendo o entendimento sedimentado por meio do Enunciado nº 444 da Corte, ao prescrever: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Por fim, quanto ao vetor culpabilidade, o fato dos réus se utilizarem da máquina pública e do cargo que ocupavam seja para beneficiar particulares e/ou angariar votos constitui circunstância elementar do próprio tipo penal, que visa coibir a malversação do bem público.

Isto é, o incremento da pena com base neste fundamento constituiria
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. CONDIÇÃO DE PREFEITO. INERENTE AO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO.

1.
A culpabilidade não deve ser considerada como circunstância judicial negativa ao agravado, porquanto a condição de Prefeito Municipal é inerente aos crimes previstos no Decreto-Lei n. 201/1967, de modo que qualquer consideração deste fator para a elevação da pena seria ilegal por ensejar em manifesto bis in idem.

2. Agravo regimental desprovido.
(
STJ.
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.687.963/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018,
DJe de 1/6/2018
)”.

Sucessivamente, postula o Ministério Público pelo reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP), em detrimento do crime continuado aplicado na r. Sentença condenatória (art. 71, CP), enquanto que a defesa requer a configuração do crime único.

Para tanto, o órgão ministerial alega que o instituto da continuidade delitiva não pode ser reconhecido em período superior a 30 (trinta) dias, assentando o entendimento no precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, o entendimento firmado pela Corte Superior abarca exceções, especialmente quando não evidenciado o desígnio autônomo no infringir da norma nos diferentes fatos imputados aos acusados.

Com o fim de esclarecimento da matéria, segue o precedente:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 10 ANOS ENTRE A EXTINÇÃO DA PENA E O COMETIMENTO DA NOVA INFRAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS ENTRE AS CONDUTAS. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A VINCULAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. Condenações anteriores extintas há mais de dez anos não podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes. 2.
A continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando o intervalo entre os crimes é superior a trinta dias, salvo em situações excepcionais que justifiquem a vinculação entre as condutas.
3. O reexame de provas para verificar ou afastar a continuidade delitiva é vedado pela Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 71; CF/1988, art. 5º, XLVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.040/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024;

STJ, AgRg no REsp n. 2.144.260/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025 e STJ, AgRg no REsp n. 2.050.470/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.851.033/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 27/8/2025
)”.

Por meio da prova documental e oral coletada no curso da instrução criminal, restou comprovado que os serviços realizados pela máquina em propriedades particulares decorreram de forma preponderante nos meses de julho e agosto de 2012.

A própria inicial acusatória, pautada na ação de representação eleitoral, imputa os fatos ilícitos como perpetrados no período de 15 a 30 de julho de 2012.

Não bastasse isso, a forma como foi cedida a máquina “patrol”, reconhecido como o
modus operandi
do crime, e as circunscrições das regiões beneficiadas pelos serviços, umas próximas às outras, não permite aferir terem os acusados agidos mediante desígnios autônomos.

Ao contrário, evidenciou-se no trâmite da persecução penal que os agentes mediante atos de autorização dos serviços e com o fim de beneficiamento de interesses particulares de proprietários rurais, permitiram a cessão gratuita de bem locado pela Municipalidade para realização de serviços em propriedades situadas em regiões distantes do Município de Nova Venécia e sem que esteja de forma direta e/ou reflexa sendo atendido o interesse público.

Nessa toada, mostra-se inviável reconhecer a figura do crime único, pois foram 05 (cinco) as propriedades particulares beneficiadas pela ação dos acusados quando no desempenho dos cargos eletivos.

Concluo, nesse viés, que o crime continuado estabelecido no art. 71, do Código Penal, melhor se adéqua à situação sob julgamento, restando adequada a majoração da pena em 1/3 (um terço), considerando terem sido 05 (cinco) as infrações cometidas pelos réus.

A matéria está sedimentada no Enunciado nº 659, do STJ, que estatui:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro,
1/3 para cinco
, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos e ao apelo interposto pelo Ministério Público, preservando
in totum
a r. sentença condenatória.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (REVISORA):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (REVISORA):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelos réus WILSON LUIZ VENTURIM (ex-Prefeito) e ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO (ex-Vice-Prefeito), contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/67 (por cinco vezes), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

A condenação refere-se ao uso indevido de uma motoniveladora (patrol) do Município de Nova Venécia para realizar trabalhos em propriedades particulares, inclusive fora dos limites municipais, com o objetivo de angariar votos para a reeleição.

O eminente Desembargador Relator rejeitou todas as preliminares e, no mérito, negou provimento aos recursos defensivos e ao recurso ministerial.

Após a análise detida dos autos, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para ACOMPANHAR PARCIALMENTE SEU VOTO no que tange à condenação do réu ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO, mas para DIVERGIR quanto à condenação do réu WILSON LUIZ VENTURIM, devendo este ser absolvido por insuficiência de provas quanto à sua autoria ou participação dolosa.

DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Acompanho o eminente Desembargador Relator e a Procuradoria de Justiça Especial na rejeição de todas as preliminares suscitadas pelas defesas, pelos fundamentos jurídicos a seguir resumidos:

Da Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
(Réu Antônio Ismael Ambrosino)

Rejeito. O Vice-Prefeito, embora não exercesse a Chefia do Executivo, pode responder pelo crime previsto no Decreto-Lei nº 201/67, pois o delito admite coautoria e participação de terceiros, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade e autoria do Vice-Prefeito restaram comprovadas por diálogos interceptados e pela Inspeção Judicial, que o indicam como o agente que autorizou os serviços em propriedades privadas.

Da Incompetência da Justiça Comum (Réu Wilson Luiz Venturim)

Rejeito. O crime imputado (art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67) é um crime comum de natureza funcional, cuja competência é da Justiça Estadual.

O fato de haver eventual finalidade eleitoral (angariar votos) não desloca a competência, pois o núcleo do tipo penal protege primariamente a malversação da coisa pública e a probidade administrativa, e não a regularidade do pleito.

Da Nulidade por Violação do Foro por Prerrogativa de Função (Réu Wilson Luiz Venturim)

Rejeito. O réu WILSON não era o alvo inicial da interceptação telefônica; os diálogos que o mencionaram (e envolveram o corréu ANTÔNIO) foram obtidos de forma fortuita (
serendipidade
) durante a investigação de um terceiro.

A jurisprudência do STJ e do STF considera lícita a prova obtida por descoberta fortuita, mesmo que envolva agente com prerrogativa de foro, quando este não era o objeto principal da medida.

Do
Bis in Idem
– Absolvição na Improbidade Administrativa (Réu Wilson Luiz Venturim)

Rejeito. Vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias penal, cível e administrativa.

A absolvição na esfera administrativa por ausência de dolo (ato doloso) não vincula o juízo criminal, que possui autonomia para apreciar a responsabilidade penal sob critérios e provas próprios.

Apenas a absolvição criminal por inexistência material do fato ou negativa de autoria vincularia as demais esferas.

Da Nulidade por Ausência de Resposta à Acusação (Réu Wilson Luiz Venturim)

Rejeito. O rito processual para crimes de responsabilidade de Prefeitos é especial (Decreto-Lei nº 201/67) e prevê a Defesa Prévia (
antes
do recebimento da denúncia).

Tendo a defesa exercido o seu direito na oportunidade da Defesa Prévia, não há que se falar em nulidade por não ter sido oportunizada a Resposta à Acusação (
após
o recebimento), sob pena de violar o princípio da razoável duração do processo e o da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

DO MÉRITO (AUTORIA E ABSOLVIÇÃO)

A conduta imputada aos réus foi o crime de utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos (art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67).

O dolo exigido para a configuração deste tipo penal é o dolo específico de auferir proveito próprio ou alheio com o uso indevido de bens públicos, sendo imprescindível a demonstração de que o Prefeito agiu com consciência e vontade de lesar o erário ou desviar a finalidade administrativa.

Condenação do Réu Antônio Ismael Ambrosino (Vice-Prefeito)

A prova da autoria e participação do réu ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO (Tonho Carreteiro) é robusta e direta:

A interceptação telefônica demonstrou o envolvimento ativo e a tentativa de simular uma prestação de serviço particular para acobertar a irregularidade, mencionando nominalmente a propriedade beneficiada (Juadir Cavati), que ficava em outro Município (Mucurici).

O Auto de Inspeção Judicial corroborou a utilização da máquina em propriedades particulares e em outros Municípios, registrando que a proprietária Maria Petarle Sebim obteve a terraplanagem gratuitamente por pedido direto ao "Senhor Tonho Carreteiro".

Houve, portanto, a participação ativa e direta do Vice-Prefeito na facilitação e autorização do desvio do bem público para fins particulares e eleitoreiros.

Acompanho o Relator para manter a condenação do réu ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO.

Absolvição do Réu Wilson Luiz Venturim (Ex-Prefeito)

Em relação ao réu WILSON LUIZ VENTURIM (Japonês), as provas de sua participação ativa na autorização ou ciência do ato ilícito são frágeis e insuficientes para sustentar o édito condenatório, o que atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Provas Indiretas e Inseguras: A única evidência direta que vincula o Prefeito à conduta é o diálogo interceptado do Vice-Prefeito, no qual este menciona que o "Japonês mandou atender um cara lá no Oratório".

Ausência de Confirmação: Essa menção, por si só, é insuficiente. O próprio corréu Antônio Ambrosino, em depoimento pessoal, negou ter recebido ou transmitido qualquer autorização do réu WILSON para que máquinas realizassem trabalhos em propriedades particulares.

Dolo Não Comprovado: Inexiste nos autos prova cabal de que WILSON tinha ciência e dolo específico na utilização indevida da máquina em propriedades particulares ou em Município vizinho. A condenação não pode se basear em meros indícios, conjecturas ou ilações. A autoria da conduta delituosa deve ser comprovada de forma inequívoca.

Vedação à Responsabilidade Objetiva: Responsabilizar o Prefeito com base apenas na menção de seu nome pelo Vice-Prefeito, sem comprovação de sua conduta dolosa, seria incorrer em responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

Diante da falta de prova suficiente e segura de que o réu WILSON praticou, autorizou ou anuiu com o desvio do bem público, o caso exige a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Divirjo do Relator para Absolver o réu WILSON LUIZ VENTURIM, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, meu voto é no sentido de:

REJEITAR todas as preliminares arguidas pelas defesas.

DAR PROVIMENTO ao recurso da defesa de WILSON LUIZ VENTURIM para ABSOLVÊ-LO da imputação de prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas de autoria.

NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa de ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público de 1º grau.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

*

con
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000583-93.2014.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILSON LUIZ VENTURIM, ANTONIO ISMAEL AMBROSINO

Advogado(s) do reclamado: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO, CELSO LUIZ CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

Ao apresentar razões recursais em ID nº 11043365, o réu
Wilson Luiz Venturim
suscita preliminar de incompetência da Justiça comum para julgamento da demanda, salientando que a sentença expõe em sua fundamentação que o desvio da verba pública era destinado para fins de campanha eleitoral, a ensejar a incidência dos arts. 109, inciso IV, e 121, da Constituição Federal; art. 35, inciso II, do Código Eleitoral; e art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, a atrair a competência da Justiça Eleitoral para apreciação e julgamento do feito.

Apenas para contextualizar, disseca a denúncia de fls. 02/07 (ID nº 12006435) que:

“entre os dias 15 a 30 de julho de 2012, iniciando sua ação na Comarca de Nova Venécia, mas findando-a já na Comarca de Mucurici-ES, os denunciados,
em razão dos cargos públicos de Prefeito Municipal e Vice Prefeito de Nova Venécia, que ocupavam respectivamente, utilizaram-se indevidamente em proveito próprio e alheio, de bens, rendas e serviços públicos, ao usar, com objetivo de angariar votos para a reeleição, uma motoniveladora (patrol), marca “New Holland, 2011, B110B OCW – 7737, contratada às expensas da Municipalidade de Nova Venécia (contrato 33/2012 – fls. 25) para realizar trabalhos em propriedades particulares, inclusive de munícipes de Ponto Belo
, a seguir pormenorizado”.

Com base nisso, restaram os réus denunciados e condenados nas iras do art. 1º, inciso II (cinco vezes), do Decreto-Lei nº 201/1967, na forma do art. 71, do Código Penal.

Como dito, sustenta a defesa estar o julgamento eivado de nulidade, por abarcar matéria de competência absoluta da Justiça Eleitoral, tomando como base. dentre outros dispositivos legais, o disposto no art. 109, inciso IV, da Carta Magna.

Estatui a norma constitucional que:

“Aos juízes federais compete processar e julgar: IV
- os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas
, excluídas as contravenções e
ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral
;”.

Cumpre esclarecer que a matéria foi suscitada no curso do processo pela defesa, sendo rechaçada em sentença de fls. 1014/1021-v (ID nº 12006434), ao dispor o magistrado
a quo
que o crime supostamente praticado pelos réus, previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, constitui infração comum, de competência para processamento e julgamento da Justiça Estadual.

De fato, o delito estatuído no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967, que pune o desvio ou aplicação indevida de verbas ou rendas públicas por Prefeito, é classificado como
crime comum
(crime de responsabilidade de Prefeitos).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a competência para o julgamento é da Justiça comum Estadual, mesmo que o dolo do agente envolva finalidade eleitoral.

Isso porque, o objeto jurídico tutelado primariamente é a probidade administrativa e o patrimônio público, e não a lisura do pleito eleitoral, que pode ser mero exaurimento da conduta.

Acerca da matéria, lecionam os doutrinadores Rogério Sanches, Ronaldo Batista e Renee do Ó Souza (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; SOUZA, Renee do Ó; Leis Penais Especiais Comentadas artigo por artigo; Salvador: Editora Jus Podivm, 2019; 2ª edição; Pág. 316):

“(...)
o bem jurídico categorial (ou geral) tutelado pelo legislador é o patrimônio da Administração Pública, a preservação da probidade administrativa, idoneidade e austeridade das finanças públicas.
Trata-se, como anota Bernd Schunemann, em relação aos tipos de corrupção, de proteção do bem jurídico de confiança, categoria cunhada por Hefendehl, que compreende os
bens coletivos cuja existência depende de confiança dos cidadãos em certo estado de coisas, na probidade nos serviços e nas instituições públicas
”.

O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o tema em debate, reconhecendo a competência da Justiça comum para processamento dos feitos dessa natureza:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE ATRIBUI AO ÓRGÃO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS PREFEITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 29, X, DA CF). EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DO AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA (ART. 96, I, ALÍNEA “A”, E II, ALÍNEA “D”). AÇÃO PROCEDENTE. 1. A modificação da norma impugnada, desde que observada a continuidade normativa do conteúdo questionado, além do oportuno aditamento da petição inicial, não impede o conhecimento da ação direta. Precedentes. 2. Compete aos Tribunais da República a edição de atos normativos internos para a sua organização e administração, como expressão da autonomia que a Constituição lhes confere (art. 96, I, “a”, da CF). 3.
Uma vez atribuída aos Tribunais de Justiça a competência para o julgamento dos Prefeitos pela prática de crimes comuns, aí incluídos os crimes de responsabilidade impróprios (art. 1º do Decreto-lei 201/1967)
, incumbe a essas Cortes definir, em seus respectivos regimentos, o órgão interno responsável pela instrução e julgamento dessas ações.
4. É inválida a inclusão de norma com conteúdo próprio à disciplina dos regimentos internos dos Tribunais, por emenda parlamentar, ao projeto de lei apresentado pelo Tribunal de Justiça com o propósito de dispor sobre a organização judiciária do Estado, uma vez que violada a reserva de iniciativa disposta no art. 96, II, “d”, da CF, prevalecendo a previsão do Regimento Interno que comete aos órgãos fracionários do Tribunal (Câmaras Criminais) a competência para julgamento dos prefeitos. 5. Ação direta julgada procedente.
(
STJ.
ADI 3915, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-06-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 27-06-2018
PUBLIC 28-06-2018
)”.

Outrossim, faço um destaque no sentido de que inexiste nos fatos imputados na exordial acusatória, declaração de que os réus atuaram com o fim de corromper ou alterar as votações resultantes das urnas eleitorais e/ou retirar sua credibilidade, o que poderia configurar a atração de competência para a Justiça Especializada Eleitoral.

In casu
, como exaustivamente enfatizado no bojo do processo, a conduta eminentemente imputada aos gestores públicos – Prefeito e Vice-Prefeito, consiste em utilização de bem público, com desvio de finalidade, para atender interesses particulares, visando de forma reflexa interesses próprios à reeleição.

Por fim, os fatos ilícitos dizem respeito à realização de obras com utilização de maquinário público do Município de Nova Venécia, em prejuízo ao erário municipal, com depreciação do patrimônio público do Município, não havendo, por conta disso, qualquer afetação a bens e/ou direitos de interesse público da União, a ensejar a competência da Justiça Federal e nem mesmo conexão com delitos eminentemente eleitorais.

Por esse motivo, por qualquer ângulo que se analise a questão,
REJEITO
a preliminar arguida, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para julgamento da ação que visa à responsabilização dos Chefes do Executivo Municipal, com esteio no Decreto-Lei nº 201/1967.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Sucessivamente, o recorrente
Wilson Luiz Venturim
arguiu em razões recursais (ID nº 11043365) preliminar de nulidade do julgamento, sustentando que por ocupar cargo de Chefe do Executivo Municipal e abarcando a condenação atos cometidos, em tese, no exercício do mandato de Prefeito, caberia ao Tribunal de Justiça realizar investigação em seu desfavor; autorizar procedimento de interceptação telefônica; apreciar a causa e julgá-la, a teor da disposição do art. 29, inciso X, da Constituição Federal, e da Súmula nº 702 do Supremo Tribunal Federal.

O art. 29, inciso X, da Constituição Federal, prescreve que:

“O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...) X -
julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça
;”

Por sua vez, estatui o Enunciado nº 702, do Supremo Tribunal Federal:

“
A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual
; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.”

De plano, constato que os argumentos elencados pela defesa não se sustentam.

Conforme documentação acostada no curso da investigação, a interceptação telefônica autorizada a pedido do órgão de acusação tinha como alvo o indivíduo Ary José Gava Junior, representante da empresa Copemaq Comércio de Peças para máquinas e tratores, ao apurar o Promotor, após realização de denúncia anônima, a possível utilização de maquinário do Município em propriedades particulares, cujo uso estava desvinculado da função e do interesse público precípuo.

Referida informação consta do Ofício PMES nº 188/2012 (fls. 55/56 - ID nº 11043365), ao Batalhão da Polícia Militar do Município, em que constatou-se após a realização das interceptações telefônicas firmadas pelo celular do alvo (indivíduo Ary), diálogos firmados entre ele e o vice-prefeito do Município de Nova Venécia, conhecido como “Tonho Carreteiro”, na data de 09 de agosto de 2012, relatando o emprego da máquina locada pelo ente público em propriedades privadas, inclusive em outros Municípios.

Após essa interceptação, que identificou de maneira fortuita o envolvimento dos Gestores do Executivo do Município de Nova Venécia, é que o Promotor de Justiça se aprofundou nas investigações, inclusive apurando nomes dos proprietários das terras onde foi executado o servido pela máquina contratada pela Municipalidade (documentos de fls. 57/58).

Cumpre asseverar que foi feito inspeção judicial na data de 30 de agosto de 2012 (auto de inspeção às fls. 59/61), sendo apurado por meio de declaração de proprietários de terras, de que os serviços de terraplanagem realizados nos imóveis teriam sido concretizados por meio da máquina “patrol” contratada pelo Município de Nova Venécia e que a execução foi realizada de forma gratuita a pedido do Senhor “Tonho Carreteiro”, então vice-prefeito do município à época.

Tais fatos consubstanciaram a representação eleitoral instaurada no Tribunal Regional Eleitoral do Estado em face dos acusados, autuada sob o número 318-42.2012.6.08.0030 e inaugurada pela “Coligação Renovar para Crescer”, cujas provas orais coletadas naquele Juízo integram o processo administrativo instaurado em face dos acusados nos autos desta ação de responsabilidade.

Dito isto, constato que as provas coletadas em face do Prefeito e vice-prefeito decorrem de investigação promovida em face de sócio da empresa que contratou com o poder público, sendo apuradas as condutas ilícitas dos réus de maneira fortuita/causídica, o que afasta a alegação de nulidade por ofensa ao foro por prerrogativa de função (art. 29, X, CF).

O Superior Tribunal de Justiça, nessas hipóteses de pescaria probatória, em que o titular da prerrogativa de função não figura como alvo da investigação, tem ratificado a validade das provas extraídas de maneira fortuita, rechaçando eventuais vícios decorrentes da investigação e o pedido de nulidade ora aventado pela defesa, senão vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. NULIDADE. PRESENÇA DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESCOBERTA FORTUITA POSTERIOR. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte tem reiteradas manifestações no mesmo sentido adotado pelo Tribunal a quo, segundo o qual não se cogita violação às regras de competência na hipótese de encontro fortuito de provas - também conhecido como princípio da serendipidade - envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função.

2. Neste caso, o envolvimento da autoridade com prerrogativa de foro somente foi descortinado após a medida impugnada neste habeas corpus. De acordo com a documentação acostada nos autos, no curso das investigações, foram analisados aparelhos telefônicos apreendidos no cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão, trazendo indícios do envolvimento de Giovanni Corrêa da Silva, prefeito do município de Caratinga. Por esse motivo, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29, inciso X, da Constituição Federal. O inquérito foi distribuído à Quinta Câmara Criminal em 1º de abril de 2025.

3. Diante desse quadro e, considerando, ainda a informação de que o juízo de primeiro grau tomou providências para preservar a prerrogativa de foro do agente que detém essa condição, não se constata a ocorrência de constrangimento ilegal quanto a este ponto.

4. A questão relativa ao excesso de prazo para o encerramento do inquérito não foi objeto de debates por parte do Tribunal de Justiça, o que impede o pronunciamento deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A prisão preventiva foi mantida em razão da necessidade de acautelar-se a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Neste momento, não se vislumbra qualquer situação excepcional a justificar a pretendida soltura com eventual imposição de medidas cautelares diversas.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 999.794/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de 10/6/2025
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA A CISÃO DA INVESTIGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO INQUÉRITO NO STJ APENAS QUANTO À HIPÓTESE CRIMINAL RELACIONADA A DESEMBARGADORES. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES PELO TRIBUNAL LOCAL POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS A INVESTIGADO SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INVESTIGAÇÃO NO STJ AMPARADA EM ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO LÍCITOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE CRIMES DE CORRUPÇÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR DESEMBARGADORES. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES QUE NÃO INTERFERE NO JULGAMENTO DE PROCESSOS QUE DIZEM RESPEITO A HIPÓTEES CRIMINAIS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos de informação (e eventualmente de prova) que subsidiam o presente Inquérito foram obtidos de modo fortuito, a partir do cumprimento de busca e apreensão determinada pelo juízo de primeiro grau, a pedido do MPGO. Em outras palavras, a fonte dos elementos colhidos neste Inquérito afigura-se como independente de alegados hackeamento e extorsão. Trata-se do chamado "encontro fortuito de provas", previsto no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal: "São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras", que é amplamente admitido no STJ e no STF.

2. O juízo competente à época deferiu a busca e apreensão, a pedido do Ministério Público com atribuições naquela jurisdição, em decisão fundamentada, por entender presentes fundadas razões para tanto, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo.

3. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade).

Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova"
(AgRg no REsp 1.752.564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) 4. No julgamento do HC 106152/MS no STF, a Ministra Rosa Weber enfrentou temática semelhante e perfeitamente aplicável na espécie, afirmando que "É importante ter presente que, no início de uma investigação, há uma expectativa probatória que pode ou não se confirmar no curso do procedimento. A validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas sim à observância do devido processo legal.
Se o emprego de método especial de investigação, como a interceptação, foi validamente autorizado, a descoberta fortuita de outros crimes que não os de início previstos não padece de vício, sendo as provas respectivas passíveis de ser consideradas e valoradas no processo penal
. Na hipótese sub judice, as provas dos crimes de corrupção fortuitamente colhidas no curso da interceptação não parecem se revestir de ilicitude, pelo menos no exame que comportam nesta via estreita do habeas corpus, independentemente da sorte dos crimes contra a ordem tributária que motivaram em um primeiro momento a investigação. Não cabe cogitar, portanto, da concessão da ordem de ofício a respeito" (HC 106152, Relator (a):
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016, grifei).

5. As mensagens extraídas dos celulares apreendidos no curso da "Operação Vendilhões" constituem informação verossímil sobre o pagamento de propina a Desembargadores do TJGO em troca de favorecimento judicial.

6. Alegações a respeito da licitude dos valores envolvidos na hipótese criminal investigada demandam instrução processual e, por essa razão, não autorizam o trancamento das investigações.

7. prosseguimento deste inquérito não interfere de qualquer modo nos processos que tramitam neste Tribunal, os quais dizem respeito a hipóteses criminais distintas.

Recurso conhecido e desprovido.

(
STJ.
AgRg no Inq n. 1.462/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 1/12/2021,
DJe de 15/12/2021
)”.

Nessa toada, restando competente o juízo de primeira instância para autorizar interceptação telefônica em face de indivíduo sem prerrogativa funcional, então sócio da empresa contratada pelo ente Estatal, descortinando-se por meio dessa medida condutas ilícitas outras cometidas pelos acusados, não subjaz nulidade na prova obtida de forma válida por meio de autorização judicial.

Por esses motivos,
REJEITO
a preliminar arguida, reconhecendo como válida a investigação que desvendou os fatos ora sob julgamento.

VOTO

PRELIMINAR DE BIS IN IDEM – ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA ADMINISTRATIVA

A defesa do acusado Wilson Luiz Venturim arguiu nas razões recursais ID nº 11043365, que a condenação proferida na presente ação constitui
bis in idem
, haja vista a sua absolvição na esfera administrativa pelos fatos que lhe são imputados.

Sem razão, entretanto.

É assente o entendimento de que a esfera cível (improbidade), administrativa e criminal são
independentes e autônomas
.

A absolvição administrativa não impede a condenação criminal. Esta é a disposição do art. 1º do Decreto nº 201/1967, que estabelece: “
São crimes de responsabilidade do prefeito municipal, sujeitos a julgamento do poder judiciário, independentemente do pronunciamento da câmara dos vereadores
.”

Na abordagem do tema, dissecam com precisão os autores Rogério Sanches, Ronaldo Batista e Renee do Ó Souza (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; SOUZA, Renee do Ó; Leis Penais Especiais Comentadas artigo por artigo; Salvador: Editora Jus Podivm, 2019; 2ª edição; Pág. 320), cujos ensinamentos são preponderantes para o deslinde da matéria:

“
Em decorrência desse sistema de independência da instância, eventual aprovação do ato na esfera dos Tribunais de Contas não prejudica sua análise na esfera penal, visto não ser considerada como condição objetiva de punibilidade, nem de procedibilidade. A responsabilidade penal independe da conclusão do Tribunal de Contas, ainda que tenha aprovado as contas do ente administrativo
. (...) Por isso não há subordinação da denúncia a pronunciamento prévio da Câmara de Vereadores e nem conexão entre o julgamento político e o judicial”.

Pontuo que o próprio diploma processual penal é expresso acerca da independência entre as instâncias cível e penal, no art. 66, ao prescrever ser cabível o manejo de ação no Juízo cível para eventual reparação de danos independentemente da sentença absolutória na esfera criminal. Assim estatui a norma: “
Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato
”.

De igual modo estabelecem o art. 935, do Código Civi,l e art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), reforçando a possibilidade dos acusados serem responsabilizados de forma independente nas três esferas, cível, criminal e administrativa:

“Art. 935.
A responsabilidade civil é independente da criminal
, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
”.

“Art. 12.
Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”.

A título argumentativo e com fim de estancar a alegação de
bis in idem
sustentada pela defesa, colaciono remansoso precedente da Corte Superior, ao dispor que a aprovação das contas e/ou eventual juízo favorável ao réu na seara cível e administrativa não impede a persecução penal instaurada pelo órgão de acusação no Juízo criminal, quanto aos crimes de malversação do dinheiro público. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE PLANO. ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. DEFESA PRELIMINAR PREVISTA NO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos, aponta para uma retomada do curso regular do processo penal, ao inadmitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário.

Precedentes: HC 109.956/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz Fux e Dias Tóffoli, respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC 114.924/RJ (DJe de 27/08/2012).

2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro Marco Aurélio, no sentido de que, "no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício."

3. Acolher a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo ou porque as obras licitadas não sofreram superfaturamento e inexiste prova de recebimento de vantagem indevida pelo acusado, demanda exame acurado da prova, própria da fase instrutória da ação penal, uma vez que tal situação fática não se encontra evidenciada de forma inequívoca nos autos.

4.
O fato de o Tribunal de Contas aprovar as contas a ele submetidas, embora possa ser considerado em favor do Paciente, não obsta, diante do princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal, a persecução penal promovida pelo Ministério Público, quando não se evidencia, estreme de dúvidas, a inocência do acusado.

5. A tese defensiva de falta de justa causa para a ação penal pela inexistência de malversação das verbas demanda minucioso exame do conjunto fático e probatório, que deve ser feito pelo Juízo ordinário, durante a instrução criminal contraditória. Afinal, quando a versão de inocência apresentada é contraposta por elementos indiciários apresentados pela acusação, incabível o deslinde da controvérsia na via estreita do habeas corpus.

6. A defesa prévia é necessária apenas em crimes funcionais próprios e na hipótese de estar embasada exclusivamente em representação. A denúncia imputa ao Paciente crime de fraude à licitação - que pode ser praticado por qualquer pessoa -, sendo desnecessária, portanto, a obediência à regra do art. 514 do Código de Processo Penal.

7. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício.

8. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ.
HC n. 218.663/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/11/2012,
DJe de 23/11/2012
)”.

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. LEI N 8.666/1993 E DECRETO-LEI N. 201/1967. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA. PERSUASÃO RACIONAL. DESVIO DE RECURSOS DO FNDE E DE OUTRAS VERBAS FEDERAIS. PREFEITURAS DO ESTADO DE ALAGOAS. LONGO PERÍODO DELITIVO COMPREENDIDO ENTRE 2001 E 2005. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. FRAUDE EM LICITAÇÕES. CRIMES LICITATÓRIOS E OUTROS DELITOS. DESVIO DE FINALIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE DE DECRETAÇÃO. PRORROGAÇÕES. LEGALIDADE. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ROBUSTO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO, ALÉM DE DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INCIDENTAIS. CONVERSAS GRAVADAS EMPRESTARAM VEROSSIMILHANÇA À EMPREITADA DELITUOSA E NOTORIAMENTE NÃO REPRESENTARAM A ÚNICA FONTE NO CENÁRIO FÁTICO-JURÍDICO DISPOSTO NA AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE CASSAÇÃO DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA . AUSÊNCIA DE INTERESSE E UTILIDADE. EM FACE DA PERSUASÃO RACIONAL, AS REFERÊNCIAS À QUANTIDADE DE DIÁLOGOS ENTRE OS RÉUS, ORIUNDOS DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS INCIDENTAIS, FORAM UTILIZADAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM COMO ARGUMENTO OBITER DICTUM. ESTRUTURAÇÃO DE SEU LIVRE CONVENCIMENTO. ACÓRDÃO A QUO NÃO VIOLOU O ART. 619 DO CPP. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.

(...)

12. A intercomunicação das jurisdições administrativa e criminal é fato reconhecido pela jurisprudência.
Também é reconhecido que a jurisprudência penal é que repercute de modo absoluto na civil e na administrativa, quando reconhece o fato ou a autoria do crime, e não o contrário.

13. Os réus eram prefeitos de municípios do interior do Estado de Alagoas - locais extremamente pobres, com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os mais baixos do País - e foram condenados em razão de malversação de verbas públicas, por volta de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE/MEC, particularmente em função de desvio de merenda escolar que seria servida aos mais desvalidos - crianças pertencentes ao substrato mais carente de recursos da população alagoana -, que se valem, muitas vezes, das refeições escolares como única fonte alimentar decente ao longo do dia. Portanto, os prefeitos envolvidos nas atividades ilícitas tiraram literalmente o pão da boca dos mais necessitados.

14. Muito embora o dolo intenso não se preste a fundamentar a exasperação da pena, in casu é desnecessária a reformulação da dosimetria, porquanto a conduta extremamente reprovável dos réus, de per si, fundamentaria a majoração das suas penas para muito além das sanções mínimas, como, por fim, estabeleceu o acórdão a quo.

15. O Tribunal de origem se firmou em seu regimento interno para afastar a necessidade de Revisor no presente caso; logo, é incabível a alegada violação de dispositivo de regimento interno de tribunal nas razões do recurso especial, cujo cabimento é restrito à análise da lei federal.

16. O Tribunal a quo, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela condenação dos réus com base no conteúdo probatório e amparado nas próprias nuances do caso, em decorrência da suficiência do material documental consubstanciada em laudos periciais, depoimentos de testemunhas, além de confissões, entre outras provas. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

17. Não se evidencia a alegada violação do art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o fornecimento da prestação jurisdicional se ajustou à pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do decisum a quo.

18. Recursos especiais improvidos.

(
STJ.
REsp n. 1.474.086/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe de 2/2/2017
)”.

Isto posto, sem mais delongas,
REJEITO
a arguição de
bis in idem
formulada pela defesa, pois a absolvição por ausência de reconhecimento de
ato doloso
na esfera administrativa não vincula o juízo criminal.

VOTO

NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO

Sucessivamente, nas razões recursais ID nº
11043365, o acusado Wilson Luiz Venturim, então Prefeito do Município de Nova Venécia/ES,
alega nulidade do julgamento por não ter sido conferido à defesa oportunidade para apresentação de resposta à acusação (art. 396 e 396-A, CPP), designando o magistrado
a quo
, logo após o recebimento da denúncia, audiência de instrução e julgamento.

Expõe, em continuidade, ofensa aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), requerendo a declaração de nulidade dos atos posteriores ao recebimento da peça acusatória.

Pois bem.

Acerca do tema das nulidades processuais, prevê o art. 563, do Código de Processo Penal, que “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
”

O princípio em voga, conhecido como
pas de nullité sans grief
, indica que somente deve ser declarado nulo o ato quando comprovado efetivo prejuízo para aquele que o alega, sendo ainda indevida a declaração quando o ato puder ser refeito e/ou suprido por outro subsequente.

Pacífica a orientação dos Tribunais Superiores a respeito do tema, que tem sido reproduzido de forma maciça pelos demais Tribunais, conforme comprovam os arestos que seguem:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. MICROSSISTEMA PROTETIVO. LEI 13.431/2017, ECA E CF. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO DEPOIMENTO ESPECIAL. QUESITOS DA DEFESA NÃO RESPONDIDOS ESPECIFICAMENTE NO ESTUDO PSICOLÓGICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RELEVÂNCIA DOS QUESITOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROVA EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DELITOS SEXUAIS. PRÁTICA CLANDESTINA. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR VALOR PROBANTE. RATIFICAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121 DO STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NÃO INDICAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS LEGAIS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A renovação da oitiva da vítima é expressamente vedada pelo art. 11, § 2º, da Lei. n. 13.431/2017, o qual estabelece que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima - o que não ocorreu na espécie - ou da testemunha, ou de seu representante legal. Ademais, deve-se preservar a integridade da ofendida, de modo a evitar sua revitimização. Precedentes.

2. Na fase inquisitiva, foi colhido o depoimento especial da vítima.

A não renovação do referido ato processual em juízo foi justificada com base na condição psicológica da vítima, que, apesar da insistência do Ministério Público estadual, não concordou em reproduzir seu relato, o que, todavia, não impediu o exercício do contraditório pela defesa.

4. "
A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP
" (AgRg no RHC n. 213.204/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). (...) (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.866.366/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE A DESTRUIÇÃO E PERDA DOS BENS APREENDIDOS. DESNECESSIDADE. NÃO ATINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INDULTO NATALINO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADES PROCESSUAIS. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO E DO LOCAL DA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA COMO UM DOS ELEMENTOS QUE INDICAM A PRÁTICA DELITIVA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

7.
Nesse sentido, "A decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (princípio da pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas
" (AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). (...) (
STJ.
AgRg nos EDcl no HC n. 835.353/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de 11/4/2024
)”.

In casu
, verifico por meio da decisão de fls. 800/801-v (ID nº 10760386), que o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, ao receber os autos, rechaçou as preliminares arguidas pela defesa, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, inexistindo, nessa sequência de atos processuais, mácula ao devido processo legal.

Cumpre enfatizar que os crimes de responsabilidade possuem rito próprio previsto no Decreto nº 201/1967, estabelecendo o art. 2º, inciso I, o seguinte procedimento que deve ser adotado pelo julgador:

“Art. 2º.
O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal,
com as seguintes modificações
:

I -
Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias.
Se o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, dentro no mesmo prazo.” [...].

A norma especial em comento foi devidamente aplicada pelo juízo
a quo
, tendo a defesa do acusado
Wilson Luiz Venturim tido a oportunidade de apresentar as teses defensivas antes mesmo do recebimento da denúncia, conforme atesta a defesa prévia colacionada às fls. 780/789 (ID nº 12006435).

Nesta oportunidade, os advogados constituídos pelo acusado arguiram preliminares e requereram a absolvição sumária do réu, apresentando as teses defensivas que entenderam pertinentes ao julgamento da demanda.

Sendo assim, aferido de forma escorreita a incidência da norma especial e tendo a defesa tido oportunidade de se manifestar antes do recebimento da denúncia, o que evidencia a ausência de prejuízo ao acusado quanto ao devido processo legal aplicado na espécie,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pela defesa do réu
Wilson Luiz Venturim.

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO VICE-PREFEITO

Nas razões recursais de fls. 1111/1123 (ID nº
12006435), o apelante Antônio Ismael Ambrosino
suscita questão prejudicial de mérito consistente na ilegitimidade passiva, ao dispor que não assumiu o cargo de Prefeito no período de seu mandato (2009 a 2012), não podendo, desse modo, ser responsabilizado por atos promovidos pelo Chefe do Executivo.

Arremata que no período supracitado o vice-prefeito encontrava-se de “prontidão” e que somente assumiria as funções nas vacâncias do Prefeito, inexistindo, nos autos, provas de ter praticados as condutas imputadas na denúncia. Sustenta, ainda, que a alegação exposta encontra amparo na disposição da súmula nº 164 do STJ.

A tese sustentada pela defesa não merece acolhimento.

O Enunciado nº 164, do STJ, estabelece que
“O PREFEITO MUNICIPAL, APÓS A EXTINÇÃO DO MANDATO, CONTINUA SUJEITO A PROCESSO POR CRIME PREVISTO NO ART. 1. DO DEC. LEI N. 201, DE 27/02/67”.

A norma em comento apenas explicita que muito embora tenha se encerrado o mandato do Prefeito, continua o gestor público responsável pelos atos praticados no período em que ocupou o cargo, podendo eventual responsabilização ser instaurada
a posteriori
.

Dessa maneira, consigno que embora o Decreto nº 201/1967 estabeleça penalidades direcionadas à figura do Prefeito ou quem esteja no exercício do seu cargo nas hipóteses de vacância, em relação aos delitos funcionais cometidos na atribuição da gestão da coisa pública, é perfeitamente cabível a condenação de terceiros e/ou outros funcionários públicos que tenham praticado as condutas ilícitas em coautoria e/ou participação.

A matéria é bem explanada pelos autores Rogério Sanches, Ronaldo Batista e Renee do Ó Souza (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; SOUZA, Renee do Ó; Leis Penais Especiais Comentadas artigo por artigo; Salvador: Editora Jus Podivm, 2019; 2ª edição; Pág. 316), enfatizando a possibilidade de condenação de terceiro dada a comprovação de materialidade e autoria para a prática delitiva em conjunto com o Chefe do Executivo Municipal:

“Os crimes previstos no Decreto-Lei 201/1967 são todos próprios, uma vez que somente podem ser praticados pela pessoa que se encontra na função de Prefeito, ainda que exercida por pouco tempo, seja pelo Vice-Prefeito, seja pelo Presidente da Câmara de Vereadores ou outrem.
É admitida, todavia, a autoria ou participação uma vez que a qualidade de Prefeito, por ser elementar do tipo, comunica-se aos demais, nos termos do art. 30 do Código Penal
. (...)
Poderão, então, responder pelos crimes previstos nessa lei, outro funcionário público que auxilia o Prefeito a praticar o crime e mesmo o particular que também concorra para tanto
”.

Outrossim, afastada a alegação de ilegitimidade passiva, destaco que a avaliação acerca da existência de provas de materialidade e autoria do crime compete à análise de mérito do presente recurso.

Nesse caminhar,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela defesa do réu
Antônio Ismael Ambrosino, passando à apreciação das matérias de fundo arguidas pelas defesas.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
WILSON LUIZ VENTURIM
e
ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO,
em face da r. sentença (ID nº 12006434) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso II (cinco vezes), do Decreto-Lei nº 201/1967, na forma do art. 71, do Código Penal, impondo ao acusado Wilson Luiz Venturim e ao réu Antônio Ismael Ambrosino, pena totalizada de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Com o fim de contextualização dos fatos, relata a denúncia de fls. 02/07 (ID 10760386):

"[...]
entre os dias 15 a 30 de julho de 2012, iniciando sua ação na Comarca de Nova Venécia, mas findando-a já na Comarca de Mucurici/ES, os denunciados, em razão dos cargos públicos de Prefeito Municipal e Vice Prefeito de Nova Venécia, que ocupavam respectivamente, utilizando-se, indevidamente, em proveito próprio e alheio, de bens, rendas ou serviços públicos, ao usar, com objetivo de angariar votos para a reeleição, uma motoniveladora (patrol), marca New Holland, 2011, B110B OCW – 7737, contratada às expensas da Municipalidade de Nova Venécia (contrato 33/2012 – fls. 25), para realizar trabalhos em propriedades particulares, inclusive de munícipes de Ponto Belo, a seguir pormenorizado.
[...]".

Consigna a peça acusatória que o inquérito policial está lastreado de provas colhidas nos autos da Representação Eleitoral nº 318-42.2012.6.08.0030, deflagrada pela “Coligação Renovar para Crescer”, tendo sido naquela ação realizada inspeção judicial na Comarca de Nova Venécia e em Ponto Belo.

Segundo essa diligência investigativa, constatou-se, dada a narrativa da denúncia, que foi realizado serviço de terraplanagem de aproximadamente 1.000 (mil) metros na propriedade da Sra. Maria Perlate Sebim, localizada no Distrito de São Luiz, na Comarca de Nova Venécia e na propriedade do Sr. Jucelino Nunes, também naquela localidade, cuja terraplanagem restou concretizada em aproximadamente 400 (quatrocentos) metros. Somado a isso, a inspeção constatou realização de serviços pela máquina na propriedade do Sr. “Briski”, tendo sido encontrado um platô recém-construído, asseverando a testemunha Sr. José Arthur Alves Moreira que o serviço foi realizado em 28/08/2012.

Disseca ainda a peça acusatória (fl. 05 – ID nº 10760386):

“Dando prosseguimento à inspeção, todos se deslocaram a um assentamento e lá foi constatado o trabalho de terraplanagem em seis estradas particulares.

Já na propriedade de “Francischeto”, também foi verificada terraplanagem recente de abertura de estrada, ao lado de terra arada e cavada pela lavoura.

Na propriedade de Juadir Cavati foi constatado serviço executado pela máquina citada e o local de seu estacionamento. Averiguou-se que essa propriedade está inserida no Município de Ponto Belo”.

Dispõe o órgão ministerial, que os serviços prestados com utilização da máquina alugada pela Prefeitura do Município de Nova Venécia eram destinados a angariar votos para a reeleição que ocorreria aquele ano, imputando aos réus o crime de responsabilidade na forma do art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967.

Por meio da sentença de fls. 1014/1021-v (ID nº 10760386), o MM. Juiz procedeu à
emendatio libelli
(art. 383, CPP), reconhecendo a comprovação dos fatos descritos na denúncia em
05 (cinco) propriedades privadas, pertencente à Sra. Maria Pertele Sebim; ao Sr. Jucelino Nunes; ao Sr. “Briski”; ao Sr. Francischeto” e ao Sr. Juadir Cavati
.

Via de consequência, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 1º, inciso II (cinco vezes), do Decreto-Lei nº 201/67, nos moldes do art. 71, do Código Penal.

Irresignados com a condenação, os recorrentes postulam pela absolvição (art. 386, CPP), dispondo que as provas de autoria delitiva e do conhecimento da utilização do maquinário para realização de serviços em propriedades particulares é frágil, não subsidiando a condenação proferida em primeira instância.

O apelante
Antônio Ismael Ambrosino
, expõe em razões recursais às fls. 1111/1123 (ID nº 12006434) que os serviços realizados no polo industrial possuem previsão contratual e estavam todos incluídos no Plano Plurianual – PPA (Lei nº 2.995, de 18 de dezembro de 2009); na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO nº 3.108, de 22 de junho de 2011); na Lei Orçamentária Anual (LOA) e nas Leis orçamentárias específicas do ano em que praticadas as obras e que estas estavam previstas no programa social autorizado pela Legislação, aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores e sancionada pelo Prefeito, já em execução em exercícios eletivos anteriores. Arremata que a ação do recorrente encontra amparo na exceção da Lei nº 9.504/1997, permitindo que no período eleitoral sejam executados programas autorizados em lei e em execução segundo leis orçamentárias dos exercícios pretéritos. Conclui, desse modo, que o apelante não detinha autoridade para exercer as atribuições do Chefe do Executivo e que tais políticas constituem programas sociais visando beneficiar pequenos produtores rurais em regime de economia familiar.

O recorrente
Wilson Luiz Venturim,
assevera em razões recursais (ID nº 11043365) que conduta perpetrada é atípica, ao dispor que não ficou comprovado que tinha conhecimento da utilização indevida de máquinas em propriedades particulares ou em município vizinho. Sucessivamente, alega a ausência de antijuridicidade da conduta, ao argumento de que as máquinas executavam programas previstos em lei e que já estavam em andamento. Aduz, ademais, que inexiste comprovação de dolo no intuito de lesar o ente público, o que afasta a configuração do tipo penal. Para tanto, alega que as máquinas eram locadas e empregadas para execução de programas municipais regulares, inexistindo ilegalidade cometida pelo gestor municipal.
Por fim, postula pela revisão da dosimetria da pena, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais e extirpando a configuração do crime continuado (art. 71, CP), para reconhecer a prática de crime único, em razão de um único ajuste entre o
s
apelante
s
.

O órgão ministerial, por sua vez, limita-se a questionar a dosimetria da pena, postulando em razões recursais de fls. 1097/1101 (ID nº 12006434), pela necessidade de valoração negativa dos vetores da personalidade e da culpabilidade. Outrossim, requer o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP), em detrimento da continuidade delitiva (art. 71, CP).

Dito isso, passo à apreciação do pedido absolutório formulado pela defesa dos acusados (art. 386, CPP).

Estatui o dispositivo legal em comento (art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967):

“Art. 1º.
São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal
, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

[...]

Il -
utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos
;

§ 1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a
pena de reclusão, de dois a doze anos
, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos;” [...].

Analisando as provas coletadas no decorrer da instrução criminal, constato que a
materialidade do crime
decorre do contrato de prestação de serviços públicos firmado entre o Município de Nova Venécia/ES e a empresa Nortmaq Terraplanagem e Construções Ltda., em que foi realizada a locação da máquina descrita na denúncia (fls. 32/37 – ID nº 10760386) e o auto de inspeção judicial de fls. 59/61 (ID nº 10760386), em que foi apurada a utilização do citado bem irregularmente em propriedades privadas, inclusive em Municípios vizinhos.

A
autoria delitiva
, de igual modo, resta indubitável e decorre do procedimento de interceptação telefônica autorizada judicialmente, tendo como alvo o representante da empresa Copemaq Comércio de Peças para máquinas e tratores, Sr. Ary José Gava Junior, às fls. 55/56 (ID nº 10760386), que identificou de forma fortuita diálogo realizado entre a linha interceptada e o Vice-Prefeito “Tonho Carreteiro”. Nesta interceptação, o vice-prefeito dialogava acerca da realização de trabalho com a máquina na localidade de Oratório, situada em região limítrofe ao Município de Nova Venécia (Mucurici), na propriedade do Sr. Juadir Cavati. Esboça o Vice-Prefeito Sr. Antônio Ismael Ambrosino, preocupação e requer junto ao sócio da empresa a realização de diligências com o fim de conferir legalidade ao serviço prestado na propriedade particular.

De mais a mais, os depoimentos colhidos nos autos da representação eleitoral (fls. 48/75 - ID nº 10760386) e coletadas em juízo (fls.
914/921 - ID nº 10760386) consubstanciam provas de autoria delitivas suficientes para o juízo condenatório.

Nos autos da representação eleitoral, o depoente Sr. José Arthur Alves Moreira (fls. 46/47 – ID nº 10760386), frisou ter visualizado o maquinário alugado pel
o
Município de Nova Venécia prestando serviços em propriedades particulares fora da região de fronteira da municipalidade, dispondo:

“(...)
que o depoente viu a máquina trabalhando no outro município, que viu a máquina fazendo trabalhos em estradas vicinais
(...)
que sabe que a propriedade onde a máquina estava trabalhando pertence à família de sobrenome Dalmázio; que as fotos registram a máquina na propriedade do Senhor Juadir; que a propriedade do Sr. Juadir também fica na outra margem do rio, em Município diverso de Nova Venécia
; (...)
que ontem mesmo viu uma máquina “agregada” da Prefeitura fazendo serviços em terra particular, precisamente para o Senhor Alailto Briski
;
que da cidade até a propriedade do Senhor Briski dista 35km, dentro do Município de Nova Venécia
;
que também foram feitos trabalhos no assentamento celestrina, que o depoente inclusive tem fotos deste último trabalho da máquina.
(...)
que no assentamento já referido, as máquinas também fizeram trabalhos para particulares;
(...)
que o trabalho realizado na propriedade do Senhor Briski foi uma espécie de “terreiro”
(...)”.

O depoente Sr. Sebastião José da Silva, igualmente prestou depoimento na ação de representação eleitoral que tramitou em face dos acusados, dispondo às fls. 48/49 (
ID nº 10760386)
ter sido o responsável por tirar as fotografias que constam nos autos, identificando mediante denúncias por ele encaminhadas, a máquina do Município de Nova Venécia prestando serviços em propriedades particulares e fora das regiões atendidas pela Municipalidade.

Referida testemunha foi ouvida sob o crivo do contraditório judicial (termo de assentada às fls.
914/921 - ID nº 10760386), oportunidade em que ratificou o seu depoimento prestado na Justiça Eleitoral, no sentido de ter visualizado a máquina “patrol” parada em residência vizinha
à
do Sr. Juadir Cavati, atravessando a ponte de Oratório, no Município de Mucurici/ES.

Cumpre enfatizar que malgrado na esfera judicial, alguns depoentes tenham enfatizado ser rotineiro no Município a realização de programas de agricultura de forma contínua, sem paralisação em período eleitoral, inclusive em
regiões
limítrofes, fora do Município de Nova Venécia, o depoimento da Sra. Ana Gorete Molinário Frigério, na esfera judicial, refuta essa possibilidade (termo de assentada às fls. 914/921 - ID nº 10760386).

Destaco que a depoente Ana Gorete Molinário Frigério declara em audiência ter desempenhado o cargo de Chefe de Gabinete durante 22 (vinte e dois) anos, inclusive no período em que os apelantes estavam no desempenho de seus mandatos.
Relata
a depoente desconhecer no período em que desempenhou o cargo na prefeitura que os serviços dos programas de agricultura e outros programas sociais passam abranger municípios outros, alegando que os trabalhos da prefeitura eram circunscritos à região de Nova Venécia.

Não bastasse isso, as provas colhidas
in locu
pelo juiz eleitoral, por meio de inspeção judicial, corroboram a denúncia formulada pelo Ministério Público, quando ao
animus
doloso dos apelantes e a utilização de maquinário da prefeitura, além da fronteira do Município e mais, para atividades de interesse eminentemente particulares (auto de inspeção judicial de fls. 59/61 - ID nº 10760386.

Cumpre consignar que a alegação da defesa de que as atividades eram legais, pois estavam previstas em leis aprovadas pelo Legislativo e regulamentada em projetos da Secretaria da Agricultura voltad
os
ao fomento do pequeno produtor rural, inclusive com aprovação prévia em lei orçamentária vigente,
não encontra respaldo nas provas documentais colacionadas ao processo
.

As normas regulamentadoras do fomento ao produtor rural no município, são as seguintes, abaixo discriminadas no feito:

“Pronaf plano de trabalho da Secretaria da Agricultura (fls. 163/170), dezembro de 2010 a abril de 2010

Lei nº 2.942/2009 – autoriza o poder executivo a realizar parceria com produtores rurais fls. 171/186

Lei nº 2.939/2009 – fls. 692/695 - volume 03 parte 01 – autoriza o poder executivo municipal a construir, recuperar e licenciar barragens nas propriedades dos produtores rurais do Município de Nova Venécia

Lei nº 2.940/2009 – fls. 698/699 - volume 03 parte 01 – autoriza o poder executivo municipal a realizar parceria com produtores rurais objetivando a prestação de serviços de horas-máquina cm trator de pneus.

Lei nº 2.938/2009 – fls. 701/704 - volume 03 parte 01 – autoriza o poder executivo municipal a realizar parceria com produtores rurais deste Município objetivando a confecção de terreiros de resina asfáltica em propriedades rurais”.

O regramento supracitado,
colacionado aos autos pelos advogados dos acusados,
não beneficia a defesa.

Digo isso porque para os produtores rurais serem beneficiados
pelos projetos acima listados
é necessário o preenchimento de requisitos previsto na lei, com
o
estar definido como produtor rural regularmente cadastrado junto à Secretaria Municipal d
e
Agricultura do Município de Nova Venécia,
possuir
cadastro de parceria ou cópia do Imposto Territorial Rural (ITR), no momento do cadastro (art. 3º, § 4º, lei nº 2.939/2009).

Ess
as
entre outras exigências previstas para o beneficiamento dos serviços pelos produtores rurais,
incluindo as propriedades privadas que se utilizaram da máquina alugada pela Municipalidade,
não restaram comprovados pela defesa.

Ao contrário, restou consignado n
o decorrer na persecução penal
, por meio da inspeção judicial e através das proas orais colhidas em juízo, que o beneficiamento dos produtores rurais era feito verbalmente, sem atendimento aos requisitos legais, em regiões localizadas fora da Municipalidade e com o fim de atendimento a interesses particulares.

O depoimento judicial do Sr. João Daré Vemturim (termo de assentada de fls. 914/921 - ID nº 10760386) apenas solidifica a tese acusatória. Citado depoente salientou integrar o Conselho Municipal de Agricultura do Município de Nova Venécia e enfatizou ter visualizado as máquinas da municipalidade prestando serviços em São Mateus, alegando ainda ser corriqueiro o empréstimo de máquinas pela Prefeitura para realização de obras e serviços em propriedades particulares.

Diante disso, insubsistente a tese absolutória, na medida em que são fartas as provas de materialidade e autoria delitivas que pendem em face dos réus quanto à configuração do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, cujos os beneficiados foram as propriedades particulares da
Sra. Maria Pertele Sebim; do Sr. Jucelino Nunes; Sr. “Briski”; Sr. Francischeto” e Sr. Juadir Cavati
.

Sendo assim, passo à análise da dosimetria da pena dos réus.

Requer o Ministério Público (fls. 1097/1101 – ID nº 12006434) a valoração negativa dos vetores da personalidade e da culpabilidade, assim como o reconhecimento do concurso material de crimes ao invés da continuidade delitiva.

De outra banda, a defesa do réu
Wilson Luiz Venturim, postula
em razões recursais (ID nº 11043365)
o

decote da
valoração negativa das circunstâncias judiciais e
o reconhecimento de crime único,
extirpando a configuração do crime continuado (art. 71, CP).

O crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/1967, estabelece pena abstrata de
02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão (§1º da norma).

Na análise d
os vetores fixados no art. 59, do Código Penal, o julgador reconheceu como negativo para ambos os réus apenas as circunstâncias em que praticado o crime, explicitando que (fl. 1019/1021-v – ID nº 12006434):

“as circunstâncias são negativas,
diante do modo de execução do delito, realizado a mais de 100 (cem) quilômetros da sede, inclusive fora dos limites do território do Município de Nova Venécia (...), dificultando a transparência do ato e, por conseguinte, a descoberta da prática delitiva, o que ultrapassa e muito o tipo penal
,
o qual descreve a conduta de: “utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos”.

Via de consequência, o magistrado
a quo
fixou a pena base dos acusados em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Observo que os fundamentos empregados pelo juiz
a quo
atendem à disposição do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e revelam o dolo dos agentes que extrapola a valoração do tipo incriminados conferida pelo legislador. Diante disso, preservo a negativação das circunstâncias em que cometido o crime, assim como a majoração da pena-base, arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dado o intervalo mínimo e máximo da pena abstrata prevista para o tipo penal.

Por sua vez,
o órgão ministerial pugna pela negativação da personalidade dos condenados, ao asseverar que “
ambos respondem outros processos criminais
”.

Outrossim,
requer
a mácula da culpabilidade dos agentes, ao dispor que os recorridos se utilizaram da máquina pública e do cargo que ocupavam para adquirem interesses próprios, consistente no angariamento de votos para a reeleição.

Todavia, constato que a dosimetria da pena percorrida pelo magistrado encontra-se escorreita, desmerecendo retoques.

No que pertine à personalidade,
assentou
o Superior Tribunal de Justiça que é vedado o emprego de ações penais em curso com o fim de exasperar a pena base e reconhecer como negativa a personalidade do agente, sendo o entendimento sedimentado por meio do Enunciado nº 444 da Corte, ao prescrever: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Por fim, quanto ao vetor culpabilidade, o fato dos réus se utilizarem da máquina pública e do cargo que ocupavam seja para beneficiar particulares e/ou angariar votos constitui circunstância elementar do próprio tipo penal, que visa coibir a malversação do bem público.

Isto é, o incremento da pena com base neste fundamento constituiria
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. CONDIÇÃO DE PREFEITO. INERENTE AO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO.

1.
A culpabilidade não deve ser considerada como circunstância judicial negativa ao agravado, porquanto a condição de Prefeito Municipal é inerente aos crimes previstos no Decreto-Lei n. 201/1967,
de modo que qualquer consideração deste fator para a elevação da pena seria ilegal por ensejar em manifesto bis in idem
.

2. Agravo regimental desprovido.
(
STJ.
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.687.963/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018,
DJe de 1/6/2018
)”.

Sucessivamente, postula o Ministério Público pelo reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP), em detrimento do crime continuado aplicado na r. Sentença condenatória (art. 71, CP), enquanto que a defesa requer a configuração do crime único.

Para tanto, o órgão ministerial alega que o instituto da continuidade delitiva não pode ser reconhecido em período superior a 30 (trinta) dias, assentando o entendimento no precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, o entendimento firmado pela Corte Superior abarca exceções, especialmente quando não evidenciado o
desígnio autônomo
no infringir da norma nos diferentes fatos imputados aos acusados.

Com o fim de esclarecimento da matéria, segue o precedente:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 10 ANOS ENTRE A EXTINÇÃO DA PENA E O COMETIMENTO DA NOVA INFRAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS ENTRE AS CONDUTAS. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A VINCULAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. Condenações anteriores extintas há mais de dez anos não podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes. 2.
A continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando o intervalo entre os crimes é superior a trinta dias,
salvo em situações excepcionais que justifiquem a vinculação entre as condutas
.
3. O reexame de provas para verificar ou afastar a continuidade delitiva é vedado pela Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 71; CF/1988, art. 5º, XLVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.040/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024;

STJ, AgRg no REsp n. 2.144.260/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025 e STJ, AgRg no REsp n. 2.050.470/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.851.033/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 27/8/2025
)”.

Por meio da prova documental e oral coletada no curso da instrução criminal, restou comprovado que os serviços realizados pela máquina em propriedades particulares decorreram de forma preponderante nos meses de
julho e agosto de 2012
.

A própria inicial acusatória, pautada na ação de representação eleitoral, imputa os fatos ilícitos como perpetrados no período de
15 a 30 de julho de 2012
.

Não bastasse isso, a forma como foi cedida a máquina “patrol”, reconhecido como o
modus operandi
do crime, e as circunscrições das regiões beneficiadas pelos serviços, umas próximas às outras, não permite aferir terem os acusados agidos mediante desígnios autônomos.

Ao contrário, evidenciou-se no trâmite da persecução penal que os agentes mediante atos de autorização dos serviços e com o fim de beneficiamento de interesses particulares de proprietários rurais, permitiram a cessão gratuita de bem locado pela Municipalidade para realização de serviços em propriedades situadas em regiões distantes do Município de Nova Venécia e sem que esteja de forma direta e/ou reflexa sendo atendido o interesse público.

Nessa toada, mostra-se inviável reconhecer a figura do crime único, pois foram 05 (cinco) as propriedades particulares beneficiadas pela ação dos acusados quando no desempenho dos cargos eletivos.

C
oncluo,
nesse viés,
que o crime continuado estabelecido no art. 71, do Código Penal, melhor se adéqua à situação sob julgamento
, restando adequada a majoração da pena em 1/3 (um terço), considerando terem sido 05 (cinco) as infrações cometidas pelos réus.

A matéria está sedimentada no Enunciado nº 659, do STJ, que estatui:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro,
1/3 para cinco
, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos e ao apelo interposto pelo Ministério Público, preservando
in totum
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 9 de outubro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.
VOTO VISTA

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelos réus WILSON LUIZ VENTURIM (ex-Prefeito) e ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO (ex-Vice-Prefeito), contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/67 (por cinco vezes), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

A condenação refere-se ao uso indevido de uma motoniveladora (patrol) do Município de Nova Venécia para realizar trabalhos em propriedades particulares, inclusive fora dos limites municipais, com o objetivo de angariar votos para a reeleição.

O eminente Desembargador Relator rejeitou todas as preliminares e, no mérito, negou provimento aos recursos defensivos e ao recurso ministerial.

Após a análise detida dos autos, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para ACOMPANHAR PARCIALMENTE SEU VOTO no que tange à condenação do réu ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO, mas para DIVERGIR quanto à condenação do réu WILSON LUIZ VENTURIM, devendo este ser absolvido por insuficiência de provas quanto à sua autoria ou participação dolosa.

DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Acompanho o eminente Desembargador Relator e a Procuradoria de Justiça Especial na rejeição de todas as preliminares suscitadas pelas defesas, pelos fundamentos jurídicos a seguir resumidos:

Da Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
(Réu Antônio Ismael Ambrosino)

Rejeito. O Vice-Prefeito, embora não exercesse a Chefia do Executivo, pode responder pelo crime previsto no Decreto-Lei nº 201/67, pois o delito admite coautoria e participação de terceiros, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade e autoria do Vice-Prefeito restaram comprovadas por diálogos interceptados e pela Inspeção Judicial, que o indicam como o agente que autorizou os serviços em propriedades privadas.

Da Incompetência da Justiça Comum (Réu Wilson Luiz Venturim)

Rejeito. O crime imputado (art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67) é um crime comum de natureza funcional, cuja competência é da Justiça Estadual.

O fato de haver eventual finalidade eleitoral (angariar votos) não desloca a competência, pois o núcleo do tipo penal protege primariamente a malversação da coisa pública e a probidade administrativa, e não a regularidade do pleito.

Da Nulidade por Violação do Foro por Prerrogativa de Função (Réu Wilson Luiz Venturim)

Rejeito. O réu WILSON não era o alvo inicial da interceptação telefônica; os diálogos que o mencionaram (e envolveram o corréu ANTÔNIO) foram obtidos de forma fortuita (
serendipidade
) durante a investigação de um terceiro.

A jurisprudência do STJ e do STF considera lícita a prova obtida por descoberta fortuita, mesmo que envolva agente com prerrogativa de foro, quando este não era o objeto principal da medida.

Do
Bis in Idem
– Absolvição na Improbidade Administrativa (Réu Wilson Luiz Venturim)

Rejeito. Vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias penal, cível e administrativa.

A absolvição na esfera administrativa por ausência de dolo (ato doloso) não vincula o juízo criminal, que possui autonomia para apreciar a responsabilidade penal sob critérios e provas próprios.

Apenas a absolvição criminal por inexistência material do fato ou negativa de autoria vincularia as demais esferas.

Da Nulidade por Ausência de Resposta à Acusação (Réu Wilson Luiz Venturim)

Rejeito. O rito processual para crimes de responsabilidade de Prefeitos é especial (Decreto-Lei nº 201/67) e prevê a Defesa Prévia (
antes
do recebimento da denúncia).

Tendo a defesa exercido o seu direito na oportunidade da Defesa Prévia, não há que se falar em nulidade por não ter sido oportunizada a Resposta à Acusação (
após
o recebimento), sob pena de violar o princípio da razoável duração do processo e o da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

DO MÉRITO (AUTORIA E ABSOLVIÇÃO)

A conduta imputada aos réus foi o crime de utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos (art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67).

O dolo exigido para a configuração deste tipo penal é o dolo específico de auferir proveito próprio ou alheio com o uso indevido de bens públicos, sendo imprescindível a demonstração de que o Prefeito agiu com consciência e vontade de lesar o erário ou desviar a finalidade administrativa.

Condenação do Réu Antônio Ismael Ambrosino (Vice-Prefeito)

A prova da autoria e participação do réu ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO (Tonho Carreteiro) é robusta e direta:

A interceptação telefônica demonstrou o envolvimento ativo e a tentativa de simular uma prestação de serviço particular para acobertar a irregularidade, mencionando nominalmente a propriedade beneficiada (Juadir Cavati), que ficava em outro Município (Mucurici).

O Auto de Inspeção Judicial corroborou a utilização da máquina em propriedades particulares e em outros Municípios, registrando que a proprietária Maria Petarle Sebim obteve a terraplanagem gratuitamente por pedido direto ao "Senhor Tonho Carreteiro".

Houve, portanto, a participação ativa e direta do Vice-Prefeito na facilitação e autorização do desvio do bem público para fins particulares e eleitoreiros.

Acompanho o Relator para manter a condenação do réu ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO.

Absolvição do Réu Wilson Luiz Venturim (Ex-Prefeito)

Em relação ao réu WILSON LUIZ VENTURIM (Japonês), as provas de sua participação ativa na autorização ou ciência do ato ilícito são frágeis e insuficientes para sustentar o édito condenatório, o que atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Provas Indiretas e Inseguras: A única evidência direta que vincula o Prefeito à conduta é o diálogo interceptado do Vice-Prefeito, no qual este menciona que o "Japonês mandou atender um cara lá no Oratório".

Ausência de Confirmação: Essa menção, por si só, é insuficiente. O próprio corréu Antônio Ambrosino, em depoimento pessoal, negou ter recebido ou transmitido qualquer autorização do réu WILSON para que máquinas realizassem trabalhos em propriedades particulares.

Dolo Não Comprovado: Inexiste nos autos prova cabal de que WILSON tinha ciência e dolo específico na utilização indevida da máquina em propriedades particulares ou em Município vizinho. A condenação não pode se basear em meros indícios, conjecturas ou ilações. A autoria da conduta delituosa deve ser comprovada de forma inequívoca.

Vedação à Responsabilidade Objetiva: Responsabilizar o Prefeito com base apenas na menção de seu nome pelo Vice-Prefeito, sem comprovação de sua conduta dolosa, seria incorrer em responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

Diante da falta de prova suficiente e segura de que o réu WILSON praticou, autorizou ou anuiu com o desvio do bem público, o caso exige a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Divirjo do Relator para Absolver o réu WILSON LUIZ VENTURIM, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, meu voto é no sentido de:

REJEITAR todas as preliminares arguidas pelas defesas.

DAR PROVIMENTO ao recurso da defesa de WILSON LUIZ VENTURIM para ABSOLVÊ-LO da imputação de prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas de autoria.

NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa de ANTÔNIO ISMAEL AMBROSINO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público de 1º grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR